Tribunal: CARF
Processo: 10932.720085/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ARBITRAMENTO DOS LUCROS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA.
A divergência jurisprudencial resta caracterizada quando, para além de as situações examinadas nos acórdãos recorrido e paradigmas conterem fatos absolutamente semelhantes, seja possível concluir que as circunstâncias fáticas e jurídicas tidas como relevantes nas decisões comparadas são equivalentes.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. INTERESSE COMUM. NÃO CABIMENTO.
Para que se possa caracterizar o interesse comum necessário à aplicação do artigo 124, I, do CTN é necessário que a acusação fiscal produza prova direta de que os imputados responsáveis atuaram no comando das operações, ou se beneficiaram dos recursos financeiros movimentados. Não são suficientes para se concluir como provado o interesse comum as circunstâncias de ser filho da pessoa física tida pela acusação fiscal como mentor intelectual das operações e de figurar no quadro social de pessoas jurídicas autuadas, acusadas de integrar esquema de sonegação.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
ARBITRAMENTO DOS LUCROS. GLOSA DE COMPRAS INIDÔNEAS.
A representatividade das compras inidôneas em relação ao total de custos escriturados não é suficiente para avaliar a necessidade de arbitramento dos lucros, mas também não permite que a autoridade lançadora formalize a exigência na sistemática do lucro real sem perquirir da repercussão da glosa na validade da escrituração apresentada pelo sujeito passivo.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.720085/2015-73
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.523 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
ANSESIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. ARBITRAMENTO DOS
LUCROS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADA.
A divergência jurisprudencial resta caracterizada quando, para além de as
situações examinadas nos acórdãos recorrido e paradigmas conterem fatos
absolutamente semelhantes, seja possível concluir que as circunstâncias fáticas
e jurídicas tidas como relevantes nas decisões comparadas são equivalentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN.
INTERESSE COMUM. NÃO CABIMENTO.
Para que se possa caracterizar o “interesse comum” necessário à aplicação do
artigo 124, I, do CTN é necessário que a acusação fiscal produza prova direta
de que os imputados responsáveis atuaram no comando das operações, ou se
beneficiaram dos recursos financeiros movimentados. Não são suficientes para
se concluir como provado o “interesse comum” as circunstâncias de ser filho
da pessoa física tida pela acusação fiscal como “mentor intelectual” das
operações e de figurar no quadro social de pessoas jurídicas autuadas, acusadas
de integrar “esquema de sonegação”.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
ARBITRAMENTO DOS LUCROS. GLOSA DE COMPRAS INIDÔNEAS.
A representatividade das compras inidôneas em relação ao total de custos
escriturados não é suficiente para avaliar a necessidade de arbitramento dos
lucros, mas também não permite que a autoridade lançadora formalize a
exigência na sistemática do lucro real sem perquirir da repercussão da glosa na
validade da escrituração apresentada pelo sujeito passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.720085/2015-73
Fl. 8629
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em: (i) por unanimidade de votos, conhecer
dos Recursos Especiais em relação à matéria “responsabilidade tributária”; e (ii) por maioria de
votos, conhecer dos recursos em relação à matéria “arbitramento de lucros”, vencidos os
conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram pelo
não conhecimento. No mérito, acordam em: (i) por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso em relação à matéria “arbitramento de lucros”; votaram pelas conclusões os conselheiros
Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes e Alexandre Evaristo
Pinto; (ii) por maioria de votos, negar provimento ao recurso quanto à responsabilidade tributária
de Rafael Escobar Cerqueira, mantendo-o no polo passivo da obrigação tributária, vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo Guimarães da
Fonseca que votaram por dar provimento; votaram pelas conclusões os conselheiros Livia De
Carli Germano e Fernando Brasil de Oliveira Pinto; (iii) por maioria de votos, dar provimento
aos recursos para excluir João André Escobar Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira do
polo passivo da obrigação tributária, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa (relatora),
Luiz Tadeu Matosinho Machado e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votaram por negar-
lhe provimento; e (iv) por maioria de votos, negar provimento aos recursos de Paulo Cesar Verly
da Cruz e João Natal Cerqueira, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto e Gustavo
Guimarães da Fonseca que votaram por dar-lhes provimento; votaram pelas conclusões os
conselheiros Livia De Carli Germano e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Livia De Carli Germano. Manifestou intenção de
apresentar declaração de voto o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Redatora designada
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pelos responsáveis tributários PAULO
CESAR VERLY DA CRUZ, JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA, RAFAEL ESCOBAR
CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA e ESPÓLIO DE JOÃO NATAL
CERQUEIRA, figurantes em exigência formalizada contra ANSESIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ("Contribuinte"), em face da decisão proferida no Acórdão no
1401-003.491, na sessão de 11 de junho de 2019, no qual foi negado provimento aos recursos
Fl. 8630
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

voluntários da Contribuinte e dos responsáveis tributários, bem como dado provimento ao
recurso de ofício, nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário da autuada e dos responsáveis solidários, vencidos os conselheiros
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga e Eduardo
Morgado Rodrigues que divergiram em relação ao responsável Paulo Henrique Escobar
Cerqueira. Em relação ao recurso de ofício, acordam os membros do colegiado, por
maioria de votos, em dar provimento ao recurso, vencida a conselheira Letícia
Domingues Costa Braga que lhe negou provimento
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010, 2011
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA TRIBUTÁRIA.
Provado pela fiscalização nos autos do processo que o sócio administrador agiu com
excesso de poderes e/ou com infração à lei, a teor do art.135 do CTN, ao lado da
sociedade contribuinte dos tributos, é também responsável pelos créditos
correspondentes.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
Comprovado nos autos como verdadeiros sócios da pessoa jurídica, pessoas físicas,
acobertadas por terceiras pessoas ("laranjas") que apenas emprestavam o nome para que
este realizasse operações em nome da pessoa jurídica, gerindo, na prática, seus negócios
e suas contas correntes bancárias, fica caracterizada a hipótese prevista no art. 124, I, do
Código Tributário Nacional, pelo interesse comum na situação que constituía o fato
gerador da obrigação principal.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis as pessoas físicas que participem efetivamente do
processo decisório para engendrar operações com o objetivo de reduzir a carga
tributária, demonstrando o interesse comum ao auferir, direta ou indiretamente, os
benefícios delas decorrentes.
GRUPO
ECONÔMICO.
CARACTERIZAÇÃO.
SOLIDARIEDADE
COMPROVADA.
Da análise dos autos o interesse comum das solidárias está absoluta e expressamente
comprovados na medida em que, não só existia de fato um grupo empresarial, mas sim
uma unicidade empresarial.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Caracteriza a confusão patrimonial de esferas patrimoniais típica do interesse comum
previsto no artigo 124, I, do CTN, com a conseqüente responsabilização solidária,
beneficiar-se pela utilização da estrutura legal e dos resultados da empresa, apropriando-
se do patrimônio por ela gerado ilegalmente. No caso dos autos resta demonstrado o
interesso jurídico e econômico, bem como o nexo entre as partes.
PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INSTITUTOS DE DIREITO
PENAL. INAPLICABILIDADE AO DIREITO TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
A lei não confere discricionariedade à autoridade julgadora administrativa para aplicar,
no âmbito do Direito Tributário, institutos próprios do Direito Penal, face tratar-se de
atividade vinculada e obrigatória, estando subordinado aos comandos que estiverem
expressamente previstos em lei.
Fl. 8631
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO.
ARBITRAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.
RESTABELECIMENTO DO LANÇAMENTO ANO DE 2011.
A desconsideração de custos lastreados em notas fiscais inidôneas, independentemente
do montante glosado, não dá causa ao arbitramento do lucro, vez que a adoção da
referida sistemática devolve ao contribuinte o direito de deduzir parcela desses mesmos
dispêndios, o que, à luz da moralidade e da legalidade, não é aceitável.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO ANTECIPADO. DOLO.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
Na ausência de pagamento antecipado, ou quando caracterizada a ocorrência de dolo
por parte do sujeito passivo, o prazo decadencial rege-se pelo disposto no art. 173, I, do
CTN.
MULTA
DE
OFÍCIO.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 02. CARF.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco
são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa,
nos moldes da legislação que a instituiu. Inteligência da Súmula CAR n. 2.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR
MULTA DE 100%. IMPOSSIBILIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigível em lançamento de ofício, são determinados
expressamente em lei, descabendo a substituição por multa moratória em patamar
diverso (100%). Súmula 02. CARF.
MULTA QUALIFICADA. APLICABILIDADE
Restou comprovado que a complexa operação criminosa foi realizada de forma dolosa
mediante fraude e simulação, com o objetivo de sonegar tributos.
PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. PRESCINDIBILIDADE INDEFERIMENTO.
Indefere-se pedido de perícia que, apesar de que apresente seus motivos e contenha a
formulação de quesitos e a indicação do perito, seja prescindível para a composição da
lide.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
A decisão relativa ao auto de infração do IRPJ deve ser igualmente aplicada no
julgamento dos autos de infração reflexos da CSLL, PIS e COFINS uma vez que os
lançamentos estão apoiados nos mesmos elementos de convicção, salvo em relação à
matéria específica de cada tributo.
O litígio decorreu de lançamentos de tributos incidentes sobre o lucro e o
faturamento apurados nos anos-calendário 2010 e 2011, a partir da constatação de: i)
imprestabilidade da escrituração no primeiro ano, com consequente arbitramento dos lucros e
apuração cumulativa da Contribuição ao PIS e da Cofins, e ii) escrituração de custos lastreados
em documentação inidônea no segundo ano, glosados na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, sem exigência reflexa de Contribuição ao PIS ou Cofins. A penalidade foi
majorada em 150% e houve imputação de responsabilidade aos sócios responsáveis à época dos
fatos geradores (Everson Chirico Martinez e Anselmo Silva Lima), além dos indicados como
reais beneficiários, referidos no tópico mentor intelectual da fraude (João Natal Cerqueira,
Rafael Escobar Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira e
Paulo César Verly da Cruz).
O responsável tributário Anselmo Silva Lima não impugnou a exigência e a
autoridade julgadora de 1a instância, além de declarar sua revelia, deu provimento parcial às
demais impugnações para exonerar a exigência pertinente ao ano-calendário 2011, submetendo
esta exoneração a reexame necessário (e-fls. 7375/7409). O Colegiado a quo, por sua vez, negou
Fl. 8632
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

provimento aos recursos voluntários da Contribuinte e dos responsáveis impugnantes, e deu
provimento ao recurso de ofício (e-fls. 7821/7886).
Cientificada em 19/08/2019 (e-fls. 7906 e 7916), a Contribuinte não se
manifestou. O responsável Everson Chirico Martinez, cientificado por edital depois de restar
improfícua a tentativa de ciência postal no seu domicilio tributário (e-fls. 7907/7915), assim
como o responsável Anselmo Silva Lima, cientificado por via postal em 26/08/2019 (e-fl. 7917),
também não se manifestaram.
Os responsáveis tributários José André Escobar Cerqueira, Paulo Henrique
Escobar Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira e Espólio João Natal Cerqueira (representado por
Maria Angelina Zaia Escobar Cerqueira) foram cientificados por via postal em 27/08/2019 (e-fl.
7918/7921) e interpuseram recursos especiais em 11/09/2019 (e-fls. 8214/8308, 8405/8499,
8311/8402 e 8502/8601, respectivamente). O responsável tributário Paulo Cesar Verly da Cruz
foi cientificado em 26/08/2019 (e-fl. 8602) e interpôs recurso especial em 10/09/2019 (e-fls.
7925/8017.
O recurso especial do responsável tributário Paulo Cesar Verly da Cruz adicionou
o paradigma no 1301-003.503 à segunda matéria apontada abaixo. De toda a sorte, as
divergências foram integralmente reconhecidas com base em todos os paradigmas, conforme
despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 8604/8608, do qual se extrai:
(1) “incorreta manutenção do Recorrente na condição de devedor solidário, nos
termos do art. 124, I, do CTN”
Decisão recorrida:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
Comprovado nos autos como verdadeiros sócios da pessoa jurídica, pessoas
físicas, acobertadas por terceiras pessoas ("laranjas") que apenas emprestavam o
nome para que este realizasse operações em nome da pessoa jurídica, gerindo, na
prática, seus negócios e suas contas correntes bancárias, fica caracterizada a
hipótese prevista no art. 124, I, do Código Tributário Nacional, pelo interesse
comum na situação que constituía o fato gerador da obrigação principal.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis as pessoas físicas que participem efetivamente
do processo decisório para engendrar operações com o objetivo de reduzir a
carga tributária, demonstrando o interesse comum ao auferir, direta ou
indiretamente, os benefícios delas decorrentes.
[...].
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE
COMUM. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Caracteriza a confusão patrimonial de esferas patrimoniais típica do interesse
comum previsto no artigo 124, I, do CTN, com a consequente responsabilização
solidária, beneficiar-se pela utilização da estrutura legal e dos resultados da
empresa, apropriando-se do patrimônio por ela gerado ilegalmente. No caso dos
autos, resta demonstrado o interesse jurídico e econômico, bem como o nexo
entre as partes.
Acórdão paradigma no 1402-002.458, de 2017:
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM
NÃO
DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I do art. 124 do
CTN prescinde da demonstração do interesse comum de natureza jurídica, e não
Fl. 8633
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

apenas econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a realização
do fato que tem a capacidade de gerar a tributação.
[...].
Relativamente aos coobrigados João André Escobar Cerqueira, Rafael Escobar
Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz, a ação fiscal demonstrou que os recursos
foram em alguns casos direcionados a eles ou a outras pessoas jurídicas por eles
administradas.
Entretanto, nenhum deles exercia cargo com poder de decisão na pessoa jurídica
autuada nem tampouco foi indicada contra eles a prática da conduta infracional
enquadrável no mencionado dispositivo.
Daí porque entendo que não há como manter a responsabilidade que lhes foi
imputada, motivo pelo qual voto por dar provimento ao recurso dos coobrigados
João Natal Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira, João André Escobar
Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz e Rafael Escobar Cerqueira e excluí-los da
relação jurídico-tributária.
Acórdão paradigma no 1402-002.459, de 2017:
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM
NÃO
DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I do art. 124 do
CTN prescinde da demonstração do interesse comum de natureza jurídica, e não
apenas econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a realização
do fato que tem a capacidade de gerar a tributação.
[...].
Relativamente aos coobrigados João André Escobar Cerqueira, Rafael Escobar
Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz, a ação fiscal demonstrou que os recursos
foram em alguns casos direcionados a eles ou a outras pessoas jurídicas por eles
administradas.
Entretanto, nenhum deles exercia cargo com poder de decisão na pessoa jurídica
autuada nem tampouco foi indicada contra eles a prática da conduta infracional
enquadrável no mencionado dispositivo.
Daí porque entendo que não há como manter a responsabilidade que lhes foi
imputada, motivo pelo qual voto por dar provimento ao recurso dos coobrigados
João Natal Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira, João André Escobar
Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz e Rafael Escobar Cerqueira e excluí-los da
relação jurídico-tributária.
6. Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
7. Enquanto a decisão recorrida entendeu restar demonstrado o interesse jurídico e
econômico, bem como o nexo entre as partes, os acórdãos paradigmas apontados
(Acórdãos nos 1402-002.458, de 2017, e 1402-002.459, de 2017) decidiram, de modo
diametralmente oposto, não restar demonstrado o interesse jurídico (realização do
fato que tem a capacidade de gerar a tributação).
(2) “obrigatoriedade de que fosse o lançamento relativo ao ano-calendário de 2011
objeto de arbitramento”
Decisão recorrida:
REGIME DE TRIBUTAÇÃO. ARBITRAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
RESTABELECIMENTO DO LANÇAMENTO ANO DE 2011.
A desconsideração de custos lastreados em notas fiscais inidôneas,
independentemente do montante glosado, não dá causa ao arbitramento do lucro,
vez que a adoção da referida sistemática devolve ao contribuinte o direito de
Fl. 8634
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

deduzir parcela desses mesmos dispêndios, o que, à luz da moralidade e da
legalidade, não é aceitável.
[...].
Primeiramente, no ano calendário de 2010, a autoridade autuante concluiu pela
imprestabilidade da escrituração contábil da Contribuinte, conforme seu relato no
Auto de Infração:
[...].
Agora, com relação ao ano calendário de 2011, a autoridade autuante aceitou a
escrituração da Contribuinte (não tinha todos os vícios apontados naquela de
2010), tendo apenas glosado os custos das compras das empresas (fornecedoras
inidôneas) consideradas inexistentes.
Acórdão paradigma no 1301-003.503, de 2018:
LUCRO REAL. GLOSA SUBSTANCIAL DOS CUSTOS DO PERÍODO.
IMPROCEDÊNCIA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL.
OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO DO LUCRO.
A glosa de praticamente todos os custos e despesas operacionais declarados pelo
contribuinte impossibilita a apuração do lucro real, por falta dos requisitos
essenciais da tributação com base no lucro real, qual seja, a escrituração contábil
respaldada em livros e documentação hábil e idônea.
A glosa da quase totalidade dos custos e das despesas operacionais, por falta de
comprovação com documentação hábil e idônea, denota que a contabilidade do
contribuinte é imprestável para se apurar o lucro real, devendo ser aplicado o
regime do Arbitramento do Lucro.
A glosa praticamente integral dos custos e despesas haverá de ensejar quando
muito a aplicação da tributação sob a forma do chamado arbitramento em face da
então imprestabilidade da escrita. Nunca, porém, a sua glosa, sob pena da
subversão do fato gerador, dentro do chamado "lucro real" onde as
despesas/custos devem ser abatidas da receita, assim apurando-se a base de
cálculo imponível.
Não é cabível o lançamento pelo regime do lucro real, se a Fiscalização glosou
montante expressivo dos custos do período. Nesse caso, impõe-se o arbitramento
do lucro. Na falta do arbitramento do lucro, não subsiste o lançamento fiscal.
Não é cabível a glosa total de custos e/ou despesas da pessoa jurídica por falta de
comprovação. Se a escrituração da empresa não possui lastro em documentos
hábeis e idôneos, a sua contabilidade não se presta a apurar o lucro real, de modo
que o arbitramento do lucro deve ser adotado como forma de apuração dos
tributos devidos.
A legislação tributária não admite a tributação pelo IRPJ e pela CSLL, no regime
do lucro real, diretamente sobre praticamente a totalidade da receita bruta pela
glosa substancial de custos/despesas e muito menos sobre compras, exceto, no
último caso, na hipótese de arbitramento, quando a receita bruta não é conhecida,
o que não é o caso.
Acórdão paradigma no 1302-003.012, de 2018:
LUCRO ARBITRADO. DEVER DA FISCALIZAÇÃO.
Em que pese ser uma medida excepcional, a apuração pelo arbitramento é
obrigatória, caso a fiscalização constate a presença de um dos requisitos
elencados na legislação que determinam essa forma de apuração, devendo a
constituição do crédito tributário se dar com base no lucro arbitrado. É nula
autuação que, ao invés de apurar o lucro arbitrado, constitui o crédito tributário
pela forma de tributação de opção do contribuinte.
[...].
Fl. 8635
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

Neste sentido, não se pode perder de vista que, ao verificar os equívocos nos
lançamentos contábeis relativos aos custos da entidade (contabilidade
imprestável), a fiscalização não considerou o impacto em cada período de
apuração. Em verdade, deveriam ser verificadas de que modo as compras
consideradas fictícias influenciaram os custos, devendo serem glosados apenas
os custos correspondentes. Como não foi feito esse trabalho, até mesmo porque
se considerou como fraudulentas as demonstrações contábeis, o correto seria
proceder ao arbitramento do lucro, o que não foi feito.
[...].
Portanto, é patente o erro da fiscalização que, mesmo identificando que a
fiscalizada “em sua contabilidade operações comerciais que não existiam”, não
sendo confiáveis as demonstrações contábeis da entidade, calculou o lucro
tributável pela IRPJ e CSLL pela modalidade do “lucro real”, quando, ao certo,
deveria ter o feito pela modalidade do “lucro arbitrado”.
8. No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
9. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a desconsideração de custos lastreados
em notas fiscais inidôneas, independentemente do montante glosado, não dá causa ao
arbitramento do lucro, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1301-
003.503, de 2018, e 1302-003.012, de 2018) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que a glosa da quase totalidade dos custos e das despesas operacionais, por
falta de comprovação com documentação hábil e idônea, denota que a contabilidade do
contribuinte é imprestável para se apurar o lucro real, devendo ser aplicado o regime
do Arbitramento do Lucro (primeiro acórdão paradigma) e que, porque se considerou
como fraudulentas as demonstrações contábeis, o correto seria proceder ao
arbitramento do lucro, ou seja, é patente o erro da fiscalização que, mesmo
identificando que a fiscalizada “em sua contabilidade operações comerciais que não
existiam”, não sendo confiáveis as demonstrações contábeis da entidade, calculou o
lucro tributável pela IRPJ e CSLL pela modalidade do “lucro real”, quando, ao certo,
deveria ter o feito pela modalidade do “lucro arbitrado” (segundo acórdão
paradigma).
10. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização das
divergências de interpretação suscitadas.
11. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO sejam
ADMITIDOS os Recursos Especiais interpostos. (destaques do original)
Os responsáveis tributários José André Escobar Cerqueira, Paulo Henrique
Escobar Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira e Espólio João Natal Cerqueira referem o histórico
das fiscalizações resultantes de representação da DRF/Nova Iguaçu-RJ acerca da existência de
prática de emissão de notas fiscais sem a correspondente contraprestação, relatam os termos da
imputação de responsabilidade tributária, e na demonstração da primeira divergência asseveram
que o acórdão recorrido é contrário à tese que exige a participação direta do devedor solidário
na realização do fato gerador, majoritária no SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, por aplicar
o entendimento de que basta a existência de um nexo entre a infração e responsável solidário
tributário, não sendo necessário que este tenha participado diretamente da realização do fato
gerador. Apontam que outra é a interpretação deste Conselho acerca do art. 124, I do CTN, e
indicam como paradigmas acórdãos oriundos do mesmo procedimento de investigação que deu
origem aos presente autos de infração, qual seja, a OPERAÇÃO CORROSÃO.
No paradigma no 1402-002.459, editado em face de STAR METAL ́S
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA, a responsabilidade dos mesmos sujeitos
passivos foi afastada por unanimidade de votos, firmando-se que a responsabilidade tributária
Fl. 8636
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

do art. 124, do CTN não é mecanismo de eleição de responsabilidade tributária, não tendo o
condão de incluir um terceiro no polo passivo, inclusive porque prescinde da demonstração do
interesse comum de natureza jurídica e não apenas econômica, aquele que recai sobre o fato
gerador e que tem a capacidade de gerar a tributação. Já o paradigma no 1402-002.458 foi
editado em face de TRANSFORME INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE METAIS E
PAPÉIS LTDA, e teve o mesmo desfecho.
Ressaltam que tanto o acórdão recorrido como os acórdãos paradigmas foram
proferidos no âmbito de autuações fiscais lavradas em decorrência do mesmo trabalho fiscal, do
qual originou o RELATÓRIO GERAL DE AUDITORIA. Ou seja, no âmbito de autuações fiscais
que versam sobre os mesmos fatos, figurando os responsáveis como solidários, com a narrativa
fiscal de um mesmo imaginário “modus operandis”, alterando apenas a empresa auutada.
Adicionam que foi dado seguimento a recurso especial semelhante, apresentado pelos
responsáveis como base nos mesmos paradigmas, nos autos do processo no 10932.720041/2015-
43.
Na segunda matéria, discordam da interpretação firmada no recorrido acerca do
art. 530 do RIR/99, vez que a acusação fiscal afirma a existência de simulação de operações, e o
Colegiado a quo, apesar de reconhecer como altíssimo o percentual de custos glosados,
entendeu que tal fato não ensejaria o arbitramento de lucro. A decisão divergiria do paradigma
no 1302-003.012, editado em face de Luckmetais Comércio de Metais Ltda, também no âmbito
da mesma Operação Corrosão, no qual se concluiu pela obrigatoriedade do arbitramento.
Reiteram que o paradigma no 1302-003.012 apresenta contexto fático idêntico ao
presente, por decorrer do mesmo procedimento de investigação.
No mérito, observam que: i) não há prova ou indício da existência de uma relação
direta entre os responsáveis e a devedora principal; ii) a responsabilidade imputada aos sócios
de direito foi mantida no acórdão recorrido; iii) a imputação aos responsáveis recorrentes se deu
independentemente de sua participação nos fatos geradores que ensejaram a constituição do
crédito tributário; e iv) o acórdão recorrido manteve a imputação sob o entendimento de que os
responsáveis foram reais beneficiários de repasses realizados por diversas empresas do
analisado esquema criminoso, entre elas a ALUMINIBRAS, que recebeu repasses e, assim,
estaria “comprovada a confusão patrimonial” entre a empresa autuada e os responsáveis
solidários, além de um nexo comum entre as partes.
Defendem que o art. 124, I do CTN exige que todos os devedores tenham um
interesse focado exatamente na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária,
ou seja, que o objeto deste interesse recaia sobre a realização do fato que tem capacidade de
gerar a tributação, de modo que esta hipótese exige que os sujeitos figurem no mesmo polo de
relação obrigacional. Prosseguem argumentando nesta linha contra a imputação de
responsabilidade porque quem praticou estes atos foi apenas a pessoa jurídica, referem outros
julgados administrativos e manifestações do Superior Tribunal de Justiça e pedem a reforma do
acórdão recorrido mediante aplicação do entendimento expresso nos paradigmas.
O Espólio de João Natal Cerqueira adiciona objeções à acusação fiscal que, em
seu entendimento, teria erigido um esquema totalmente fantasioso, cuja existência, obviamente,
não consegue ser comprovada, com o claro ardil de macular a imagem do falecido João Natal
Cerqueira, trazendo notícia veiculada há mais de 10 (dez anos), de maneira totalmente
sensacionalista e mentirosa, acerca da qual nada de concreto foi apurado, e que apenas cita o
nome do falecido João Natal Cerqueira, o qual teria feito alusão um empresário paulista e nada
mais.
Fl. 8637
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

Discorda do uso de presunções e confronta pontualmente os fatos referidos na
acusação fiscal acerca de sua atuação, concluindo ser imperioso o reconhecimento da
ilegitimidade passiva do falecido João Natal Cerqueira. Refere julgados administrativos
contrários à prova por presunção e confronta especificamente o esquema fantasioso denominado
“FLUXO FINANCEIRO FAMÍLIA CERQUEIRA” e complementa que o Fisco jamais poderia
atribuir a responsabilidade solidária indistintamente a 04 (quatro) pessoas físicas distintas,
tratando-as como “FAMÍLIA CERQUEIRA” sem qualquer individualização das condutas
praticadas por cada um, conforme julgado que refere.
João André Escobar Cerqueira, Rafael Escobar Cerqueira e Paulo Henrique
Escobar Cerqueira observam que o Relatório Geral de Auditorias descreveu esquema
relacionado à Transforme Indústria e Comércio de Metais e Papéis Ltda, sem referir qualquer
empresa ligada aos recorrentes ou à denominada “família Cerqueira”, sendo que as exigências
contra aquela empresa foram atribuídas à responsabilidade de seu efetivo sócio de direito
ANDRÉ ATTIVO. Asseveram que cada um deles jamais ouviu falar da grande maioria das
empresas elencadas no citado relatório, só tendo delas conhecimento a partir do presente
trabalho fiscal que, inusitadamente, concluiu que cada um deles era um dos “reais
beneficiários” de um esquema que ignoravam completamente e do qual não teria qualquer
participação. Confrontam a acusação pautada pelo simples fato de ser sócio quotista da pessoa
jurídica ELÉCTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, que seria holding
familiar, decorrente de planejamento sucessório, sem qualquer interesse de lesar o Erário
Público. Adicionam que sua família tem tradição no comércio de metais, em decorrência da
atividade desenvolvida por seu pai João Natal Cerqueira, muito embora não tivesse, em todo
período fiscalizado, qualquer experiência na administração e prática empresarial e em afeição
pela mesma.
João André Escobar Cerqueira refere suas atividades e se afirma sócio meramente
quotista de Electa Empreendimentos e Participações Ltda, bem como indica decisão proferida no
processo administrativo no 10932.720038/2015-20 no qual foi excluída sua responsabilidade
tributária na decisão de 1a instância. Questiona as inferências fiscais no trâmite de recursos
financeiros e assevera inexistir qualquer valor transferido ou depositado para a pessoa física do
Recorrente, apontando outros descompassos na acusação fiscal.
Rafael Escobar Cerqueira discorda das acusações pautadas no fato de ele ser,
também, administrador da empresa KOPRUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, asseverando
que sequer compôs seu quadro societário, e observando ser ínfimo o valor dos depósitos que,
advindos da Contribuinte, supostamente em seu favor (R$ 237.009,24), para além de tais
transferências serem anteriores ao ingresso da empresa Electa Empreendimentos Participações
Ltda no quadro societário da Koprum Indústria e Comércio Ltda, além de outras impropriedades
apontadas na acusação fiscal.
Paulo Henrique Escobar Cerqueira refere, também, que deixou de exercer a
função de administrador não sócio de Koprum Indústria e Comércio Ltda a partir de 26/10/2011,
fato desconsiderado pela Fiscalização, inexistindo qualquer recurso financeiro redirecionado
àquela empresa no curto período em que a mesma foi administrada pelo recorrente, inclusive
porque não houve qualquer transação entre ela e a Contribuinte no período fiscalizado.
Com exceção da defesa de Paulo Henrique Escobar Cerqueira, os demais
asseveram que a responsabilidade tributária solidária por dívida tributária não se presume,
cabendo à fiscalização provar quem é o sujeito passivo da exação com elementos concretos, e
não meras suposições. Citam outros julgados e definem que o indício aceitável deve: a)
Fl. 8638
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

propiciar um convencimento seguro, isto é, que não comporte dúvida razoável; b) não permitir
que se extraia mais de uma consequência possível, isto é, impossibilidade de existir alternativa;
e c) apontar diretamente para o fato conhecido de forma a não ser possível alcançar qualquer
outro fato. Prosseguem se opondo à presunção e referem o art. 112 do CTN, reportando outros
julgados em favor de sua aplicação no âmbito da imputação de responsabilidade por conduta
ilícita. Concluem pela ilegitimidade passiva dos recorrentes, e que, ausente prova efetiva da
participação destes, determinante é a reforma do recorrido por força do art. 112 do CTN.
Na segunda matéria, defendem o arbitramento dos lucros ante a afirmação fiscal
de que a Contribuinte simulava em sua contabilidade operações comerciais que não existiam, e
nestas circunstâncias estaria caracterizada a hipótese de o sujeito passivo não escriturar de forma
correta em sua contabilidade ou quando for constatada em sua contabilidade evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências. Como a autoridade fiscal constatou que a
contabilidade da empresa autuada não reflete a realidade das operações comerciais e bancárias
pela mesma realizadas, estava obrigada a arbitrar o lucro, sendo nulas as exigências na
sistemática do lucro real.
Referem o paradigma indicado, decisão de 1a instância e resposta dada por juristas
em resposta a consulta, afirmando a nulidade inclusive em relação às exigências reflexas.
Invocam o art. 142 do CTN, afirmam a ocorrência de erro de direito, citam outros julgados e
concluem que a nulidade dos lançamentos impõe a reforma do recorrido.
Pedem assim que os recursos especiais sejam providos para declarar a
ilegitimidade dos responsáveis recorrentes, e reconhecer a nulidade dos lançamentos fiscais de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, sem possibilidade de revisão, julgando-os improcedentes, face ao
erro de direito em que incorreu a fiscalização na determinação da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, ao não proceder ao arbitramento do lucro, na forma determinada pelo art. 530,
RIR/1999, extensiva à tributação reflexa.
O responsável Paulo César Verly da Cruz apresenta recurso especial com algumas
distinções em relação aos demais. Refere não ter qualquer relação com a empresa autuada no
lançamento de que tratam estes autos, e foi indicado por compor, supostamente, o quadro
societário de empresas que teriam recebido recursos da Ansesil, como a Cimeeli Comércio de
Indústria de Metais e Ligas Ltda, e a Empório de Metais Ltda. Observa que o Colegiado a quo
afastou a imputação com fundamento no art. 135, III do CTN, reconhecendo a ausência de poder
de gestão da autuada. Questiona a imputação baseada em presunções e destaca que as empresas
de que foi sócio sequer foram autuadas ou incluídas enquanto coobrigadas em qualquer
lançamento, já tendo se verificado sua exclusão do polo passivo em outros lançamentos com
base nos mesmos fatos.
Diz ser incontroversa a inexistência de qualquer prática de gestão, e afirma não ter
recebido qualquer recurso oriundo da empresa autuada, como inclusive constatado pelos
próprios julgadores de origem. Discorre sobre as investigações realizadas, e que as investigações
não insistiram no rastreamento do fluxo financeiro por ausência de evidências em seu favor.
Bastou-lhes, assim, sua figuração na composição do quadro societário de empresas que
receberam recursos do esquema fraudulento, ainda que sua participação fosse em percentual
mínimo. Mesmo com amplo acesso aos registros bancários de toda a operação, o Fisco não
demonstrou nenhum registro para a conclusão de ser ele um dos “reais beneficiários do
esquema.
Fl. 8639
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

Depois de demonstrar os dissídios jurisprudenciais de forma semelhante aos
demais, o responsável também referiu o paradigma no 1301-003.503, que negou provimento a
recurso de ofício em outro julgado referente à mesma operação.
No mérito da primeira matéria, deduz argumentos semelhantes aos já relatados em
relação aos demais responsáveis, apenas com o acréscimo das circunstâncias fáticas específicas
da imputação que lhe foi feita.
Na segunda matéria adiciona que a importância do regime de tributação baseado
no arbitramento reside em sua utilidade para mensurar uma base de cálculo mais realista,
alcançando-se, mediante a aplicação dos coeficientes de arbitramento sobre a receita, valor
mais condizente com o que de fato teria sido o lucro da entidade. Ao se realizar este
procedimento, está-se evitando que os tributos incidentes sobre o resultado sejam calculados
sobre a receita. Registra, também, a possibilidade de lavratura do lançamento na sistemática
correta, desde que observado o prazo decadencial. Refere a existência de erro de direito material,
de incorreção no critério jurídico adotado e que a caracterização do lançamento como ato
administrativo vinculado impõe a correção do vício material de fundamento do auto de infração.
Cita outros julgados acerca da necessidade de cancelamento da exigência, sem modificação do
regime jurídico de sustentação básica do auto de infração. Estende-se em sua manifestação
contra a alteração do lançamento ao longo do processo administrativo, e pede o provimento do
recurso para que seja cancelado o auto de infração porque não aplicado o arbitramento no ano-
calendário 2011.
Os autos foram remetidos à PGFN em 18/11/2019 (e-fls. 8609), e retornaram em
28/11/2019 com contrarrazões (e-fls. 8610/8623) nas quais a PGFN apenas enfrenta o mérito das
matérias admitidas.
Afirma a responsabilidade solidária dos recorrentes, com fundamento no art. 124,
I do CTN, porque há provas cabais nos autos no sentido de que os sujeitos listados como
responsáveis solidários em relação ao presente crédito tributário são, de fato, os beneficiários e
os reais favorecidos pelo esquema delituoso em questão. Observa que para cabimento da referida
hipótese legal, deve ocorrer um interesse comum das pessoas que participam da situação que
origina o fato gerador para, consequentemente, passarem à condição de devedores solidários.
Não é necessária a previsão em lei, pois o CTN explicitou uma situação geral.
Estende-se conceituando “interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal”, referindo doutrina e julgados administrativos para afirmá-lo
presente pelo fato de que os responsáveis se beneficiaram do resultado obtido. Neste ponto,
consigna que:
Com relação à responsabilização do Sr. PAULO HENRIQUE ESCOBAR
CERQUEIRA, consta que o Recorrente tinha participação em tal esquema, por ter
participação societária na empresa Electra, sócia da empresa Tellus, e ser administrador
na empresa KOPRUM.
A autoridade autuante revela que, naquilo que se refere à autuada ANSESIL, os
recursos foram direcionados pela Autuada, por meio de cheques para várias empresas,
principalmente à empresa PERFIBRÁS IND. E COM. LTDA, sendo que esta
redirecionava recursos para, dentre outros destinos, também para a empresa KOPRUM
(antiga Comércio de Metais Jardinópolis Ltda.).
A empresa autuada simulava operações comerciais, emitindo cheques como se estivesse
liquidando operações com fornecedoras, que, na realidade, eram inexistentes de fato. As
emissões dos cheques, ao contrário da contabilidade da empresa autuada, destinavam-se
a depósitos em contas correntes de terceiros, configurando-se fraude contábil.
Fl. 8640
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

Essas empresas que se relacionaram com a empresa autuada são, repisa-se, inexistentes
de fato. Não obstante, tais empresas enviaram recursos tanto para pessoas físicas (os
responsáveis tributários) quanto para pessoas jurídicas, que repassavam recursos para
outras pessoas jurídicas, todas partícipes do esquema delituoso, conforme Relatório
Geral de Auditoria.
Com efeito, ficou provado nos autos a confusão patrimonial e os repasses financeiros
para o Sr. PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA, sendo este o real
beneficiário com recebimentos realizados pelas citadas empresas.
O mesmo ocorre em relação ao Sr. JOÃO NATAL CERQUEIRA, ao Sr. RAFAEL
ESCOBAR CERQUEIRA, ao Sr. JOÃO ANDRÉ ESCOBAR CERQUEIRA e ao Sr.
PAULO CESAR VERLY DA CRUZ.
Portanto, pelo descrito na acusação fiscal e pelas provas acostadas aos autos, não há
dúvidas de que a fiscalizada era inexistente de fato, transacionava com pessoas
inexistentes de fato, movimentou vultuosos recursos em 2010 e 2011, transferia
recursos para a pessoas jurídicas que, por sua vez, direcionava parte desses recursos
para os reais beneficiários, sendo inconteste sua participação no esquema delituoso.
Com efeito, conforme apurado pela Fiscalização, o “interesse comum”, estabelecido no
art. 124, I, do CTN, está demonstrado quando se observa a estrutura das pessoas
jurídicas envolvidas no esquema fraudulento. As pessoas físicas elencadas como
responsáveis tributários são todas sócias de fato ou de direito de empresas inidôneas que
eram abastecidas com valores repassados pela empresa autuada.
Como se verifica, João Natal Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz, Paulo Henrique
Escobar Cerqueira e Rafael Escobar Cerqueira receberam direta e/ou indiretamente
recursos de diversas outras empresas envolvidas na fraude.
Defende a desnecessidade do arbitramento, discordando dos argumentos dos
recorrentes nos seguintes termos:
Não obstante, não cabe razão aos recorrentes, pois a opção realizada pela autuada, qual
seja, tributação do IRPJ/CSLL pelo Lucro Real trimestral, referente à DIPJ 2012, ano-
calendário 2011, foi respeitada pela Autoridade Autuante, ante a falta da perfeita
subsunção dos fatos às hipóteses de arbitramento de que trata o art. 530 do RIR/1999.
Olvidam-se os recorrentes que a omissão de receitas não constitui, per se, fator a viciar
os registros contábeis e, sendo os documentos obtidos suficientes para se calcular o
crédito devido na sistemática de tributação a que a contribuinte optou, cabível o
lançamento mediante sistemática do lucro real.
A adoção do lucro arbitrado é forma excepcional de se quantificar a renda tributável e é
utilizado, via de regra, pela Administração Tributária, em casos falta de apresentação,
de inexistência, omissões ou erros graves constatados na escrituração na qual se
deve respaldar a contribuinte. E este é o fato determinante para a adoção dessa
modalidade de apuração do lucro, em detrimento daquela eventualmente formalizada
pela pessoa jurídica em sua declaração de rendimentos e/ou em seus registros
contábeis/fiscais.
Faz referência à acusação fiscal acerca da natureza da infração imputada à
Contribuinte no período de 2011, e adiciona que:
Com efeito, apesar de o arbitramento se fundar na identificação de inexatidões
contábeis, não é qualquer irregularidade na escrita que permite a autoridade fiscal
efetuá-lo.
Nos termos dos incisos I e II do art. 530 do RIR/99, a pessoa jurídica que, obrigada a
tributação com base no lucro real não mantiver escrituração na forma das leis
comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela
lei fiscal; ou ainda, mantiver escrituração com vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para determinar o lucro real, ou revelar evidentes indícios de fraude, está
justificando o arbitramento da base de cálculo dos tributos.
Fl. 8641
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

Antes do arbitramento, todavia, importa à autoridade fiscal, em cumprimento à norma
legal, apurar o lucro real, a renda efetiva da pessoa jurídica. Tanto que, consoante
iterativa jurisprudência deste e. Conselho de Contribuintes, o arbitramento não é
punição, mas forma de apurar o lucro.
Cita julgados em consonância com a intenção do legislador de privilegiar a
apuração do lucro real, e a partir deles conclui que a escrita imprestável, portanto, é aquela que
nada informa à fiscalização, ou que informa de maneira tão incompreensível, tão errônea, que
não é possível corrigi-la, restando apenas arbitrar a base de cálculo dos tributos devidos.
Ausente prova neste sentido nos autos, conclui que:
Em suma, o arbitramento de lucro é procedimento excepcional reservado aos casos de
inexistência ou imprestabilidade da escrituração contábil e aplicável apenas nas
hipóteses previstas nos incisos I a VI do artigo 530 do RIR/99, entre os quais não se
inclui a existência de valores mantidos à margem da contabilidade, quando os mesmos
são devidamente quantificados e tributados como omissão de receitas.
Requer, assim, que seja negado provimento aos recursos especiais interpostos.
Voto Vencido
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.

Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Constata-se no acórdão recorrido que a imputação de responsabilidade aos
recorrentes foi mantida com fundamento no art. 124, I do CTN, basicamente porque a autuada
direcionou recursos financeiros que aportaram em diversas outras pessoas jurídicas nas quais
eles tinham participação.
Houve aportes em Koprum Indústria e Comercio Ltda, eventualmente depois de
tramitarem por alguma pessoa jurídica intermediária, mas ao final favorecendo seus sócios Paulo
Henrique Escobar Cerqueira, João André Escobar Cerqueira e Rafael Escobar Cerqueira, sendo
que este último também foi favorecido por recursos que antes tramitaram por Alumibrás
Indústria e Comércio de Alumínio e Metais Ltda e por Star Metal ́s Indústria e Comércio Ltda.
João Natal Cerqueira, referido com um dos mentores intelectuais da fraude, teria
sido favorecido por recursos que tramitaram de Koprum Indústria e Comércio Ltda, Fraga
Comércio de Metais e Plásticos Ltda, Alumibrás Indústria e Comércio e Alumínio e Metais Ltda,
Star Metal ́s Indústria e Comércio Ltda e Ingaí Alumínio e Metais Comercial Ltda, até
alcançarem este responsável, para além desta última empresa favorecer Cimeeli Comércio de
Metais e Ligas Ltda, cuja sócia era de titularidade deste responsável.
Paulo Cesar Verly da Cruz foi beneficiado em razão de sua participação em
Empório de Metais Ltda, favorecida com recursos financeiros que tramitaram a partir da autuada,
antes aportados em Fraga Comércio de Metais e Plásticos Ltda e Alumibrás Indústria e
Comércio de Alumínio e Metais Ltda, bem como por ser titular da pessoa jurídica sócia de
Cimeeli Comércio de Metais e Ligas Ltda, que recebeu recursos da Contribuinte após passagem
por Ingaí Alumínio e Metais Ltda.
A imputação de responsabilidade pelo art. 135, III do CTN não estaria presente
em relação aos responsáveis recorrentes, como assim consignado no voto condutor do acórdão
recorrido:
Fl. 8642
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

Quanto à alegação de simultaneidade dos arts.124, I e art.135, inc.III, ambos do CTN,
como enquadramento legal da responsabilidade solidária, de se dizer que não se tem
motivos para se entender desta forma, pois está muito claro no Auto de
Infração/Responsáveis Solidários que, com exceção da Contribuinte Autuada e de seu
sócio de direito, às demais pessoas físicas constou a atribuição de responsabilidade
solidária de fato, com base no art.124, inciso I, CTN.
Compreendeu-se, basicamente, que comprovados os repasses realizados por
diversas empresas do analisado esquema criminoso, ausente qualquer real contrapartida, estaria
clara a confusão patrimonial que autoriza a aplicação do art. 124, I do CTN. O precedente
referido no voto condutor do acórdão recorrido menciona que a autuada é empresa inexistente
de fato, e embora esta não seja a acusação presente nestes autos, a transposição foi feita na
íntegra, nos seguintes termos:
[...]
Pois bem. Neste ponto é que, conforme absolutamente comprovado, o Sr.
PAULO HENRIQUE ESCOBAR CERQUEIRA e os demais solidários foram
reais beneficiários de repasses realizados por diversas empresas do analisado
esquema criminoso, entre elas a ALUMINIBRAS, que recebeu repasses da CLS,
sem qualquer real contrapartida, vez que a autuada é empresa inexistente de fato.
Assim, a meu ver, existe clara confusão patrimonial entre a autuada e a
responsável solidária, além de um nexo comum entre as partes.
Desta feita, mais do que meros indícios de existência de interesse comum,
entendo restar cabalmente comprovado não só o interesse jurídico e o nexo, uma
vez que a CLS funcionava como empresa noteira e repassadora de valores para
os reais destinatário, entre eles o responsável solidário.
[Nota deste Relator: onde se lê ALUMINIBRÁS, substitua por PERFIBRÁS e onde está
escrito CSL, substitua por ANSESIL].
No caso, a Contribuinte não foi classificada como “noteira”, mas sim usuária das
notas inidôneas:
A Fiscalização constatou que a autuada ANSESIL simulava compra de mercadorias
e/ou matérias primas de várias empresas, as chamadas "noteiras", que não possuíam
existência de fato, conforme diligências realizadas "in loco."
Que a ANSESIL teria transacionado, por meio de notas fiscais emitidas de forma
fraudulenta, um valor da ordem de R$ 46.193.050,41 em 2010 e durante o ano de 2011
teria sido da ordem de R$ 20.267.120,43, conforme mostrado na contabilidade
apresentada via SPED.
Que a ANSESIL foi constituída em 14/05/2010, em São Paulo - SP, "em nome das
interpostas pessoas EVERSON CHIRICO MARTINEZ [...] e ANSELMO SILVA
LIMA" e que, em alterações societárias posteriores, permaneceu apenas o primeiro
sócio com 95% de participação societária.
O sócio Everson Chirico Martinez foi admitido como gerente da sociedade e,
inclusive, apresentou impugnação e recurso voluntário conjuntos com a pessoa jurídica autuada,
ambos rejeitados nas instâncias administrativas precedentes, restando a responsabilidade daquele
gerente mantida com fundamento no art. 135, III do CTN.
De outro lado, porém, a acusação de interposição estava presente na acusação
fiscal, como relatado no acórdão recorrido:
Levando-se em conta que a ANSESIL apresentou movimentação financeira da ordem
de R$ 82.932.000,00, concluem que os sócios seriam "interpostas pessoas ('laranjas')
para acobertar os reais beneficiários de estrondosa riqueza movimentada pela referida
pessoa jurídica, ao arrepio do pagamento de impostos e contribuições."
Fl. 8643
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

Com respeito à matéria “incorreta manutenção do Recorrente na condição de
devedor solidário, nos termos do art. 124, I, do CTN”, os recursos especiais foram admitidos
com base nos paradigmas 1402-002.458 e 1402-002.459.
Esta Conselheira teve a oportunidade de se manifestar acerca de dissídio afirmado
pelos mesmos recorrentes com base nos mesmos paradigmas, declarando voto no julgamento do
processo administrativo no 10932.720041/2015-43, nos seguintes termos:
[...]
Assim, examinando os contornos da operação descrita pela autoridade fiscal, o
Conselheiro Relator, acompanhado à unanimidade pelo Colegiado a quo, concluiu que
os responsáveis se beneficiaram ilicitamente dos recursos movimentados de forma
fraudulenta, e assim era possível concluir que foram os percussores de sua execução e
planejamento.
Tais elementos autorizariam a responsabilização com fundamento no art. 124, I do
CTN, compreendido como passível de cumulação com o art. 135, III do CTN, porque
aplicável em casos de condutas essencialmente dolosas, aqui presentes porque:
Os sócios e representantes de fato da empresa STAR METAL, assim como de
todas as outras entidades da organização fraudulenta, são os aqui elencados como
responsáveis tributários. E o são de maneira devida: sua conduta fora
indubitavelmente dolosa, visando, de forma minuciosa, sorrateira e
reiterada, o aproveitamento de recursos financeiros advindos de operações
simuladas e, assim, um enriquecimento ilícito, à margem de qualquer
impacto tributário.
Trata-se de patente infração à lei, uma conduta eivada de intenções
sonegatórias.
Portanto as pessoas de JOAO NATAL CERQUEIRA, PAULO HENRIQUE
ESCOBAR CERQUEIRA, RAFAEL ESCOBAR CERQUEIRA, JOÃO ANDRÉ
ESCOBAR CERQUEIRA (“Família Cerqueira”) e PAULO CESAR VERLY
DA VRUZ devem responder solidária e pessoalmente pelo pagamento do
presente crédito tributário. (negrejou-se)
Os recursos especiais dos responsáveis tributários tiveram seguimento com base nos
paradigmas no 1402-002.459 e 1402-002.458, cuja similitude fática foi afirmada no
exame de admissibilidade nos seguintes termos:
A situação fática do primeiro paradigma é praticamente idêntica ao do recorrido,
pois envolveu os mesmos "atores", ou seja, mesma empresa (STAR METAL) e
mesmo solidários, todos eles atuando com o mesmo modus operandis, sendo
acusados de serem beneficiários direito ou indiretos de um esquema fraudulento
envolvendo interpostas pessoas a fim de se evadir da cobrança de tributos. A
autuação foi a mesma, envolvendo a glosa de custos considerados inidôneos em
que a multa foi qualificada, mudando apenas os anos calendários. O quadro
comparativo transcrito acima, trazido no recurso especial do solidário, Paulo
Cézar Verly da Cruz, deixa claro essa identidade fática e jurídica.
A situação fática do segundo paradigma também é basicamente a mesma do
primeiro paradigma e consequentemente também praticamente idêntica ao do
recorrido, apenas mudando o fato de que a empresa autuada foi outra (mas
desempenhando o mesmo papel); e os demais atores (solidários) sendo
praticamente os mesmos, desempenhando todos o mesmo papel e modus
operandis. (destaques do original)
O paradigma no 1402-002.459, editado em face da Contribuinte, e reportando apenas
glosa de custos com comprovação inidônea no ano-calendário 2009, traz relatório
sintético, que pouco refere acerca da acusação lá formalizada, possivelmente porque os
questionamentos veiculados em recurso voluntário diziam respeito, basicamente, à
imputação de responsabilidade aos recorrentes.
Fl. 8644
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

O Termo de Verificação e Constatação da Ação Fiscal apresentado nestes autos indica
que a Contribuinte teria operado desde 2009, ano-calendário autuado no paradigma, e
refere o Relatório Geral de Auditorias como fonte de informação completa do modo
como se efetuavam as operações referentes às aquisições das notas fiscais, dos
pagamentos, e dos respectivos registros contábeis. Tal documento consta às e-fls.
3753/3866, está datado de 07/10/2014 (o lançamento analisado no paradigma foi
formalizado em dezembro/2014), e traz, em especial, relação de valores que teriam
beneficiado os responsáveis tributários aqui litigantes desde 2008, a indicar que estes
elementos acusatórios podem ter instruído o lançamento anterior, em face do qual foi
editado o paradigma no 1402-002.459.
Para além destas correspondências, constata-se no voto condutor do paradigma que os
dispositivos legais que fundamentaram a imputação de responsabilidade foram
analisados sob premissas que não demandariam a confirmação de maior similitude entre
as acusações fiscais.
De fato, enquanto o Colegiado a quo, validou a responsabilização com base no art. 124,
I do CTN diante das evidências de que os responsáveis se beneficiaram ilicitamente de
recursos movimentados pela Contribuinte, ainda que não demonstrada correlação de
valores, bastando prova de alguma transferência de recurso aos reais beneficiários, vez
que evidenciada a interposição de pessoas nas entidades referidas, o ex-Conselheiro
Leonardo de Andrade Couto, no voto condutor do paradigma, afastou a aplicação do art.
124, I do CTN sem qualquer confrontação com as circunstâncias fáticas lá expostas:
Sob esse prisma, esclareça-se que a solidariedade prevista no art. 124, do CTN,
não é um mecanismo de eleição de responsável tributário. Em outras palavras,
não tem o condão de incluir um terceiro no pólo passivo da obrigação tributária,
mas apenas de graduar a responsabilidade daqueles sujeitos que já o compõem. 1
Tanto é assim, que o dispositivo em comento não integra o capítulo do CTN que
trata da responsabilidade tributária.
Assim, a definição da sujeição passiva deve ocorrer em momento anterior ao
estabelecimento da solidariedade. Ainda que tal assertiva tenha características de
obviedade, seu escopo dirige-se à ressalva da fragilidade do inciso I, do
mencionado art. 124, do CTN; muitas vezes utilizado de forma equivocada para
estabelecer uma espécie de sujeição passiva de forma indireta.
Em regra, deve-se buscar a responsabilidade tributária enquadrando-se o fato sob
exame em alguma das situações previstas nos arts. 129 a 137, do CTN. Já a
solidariedade obrigacional dos devedores prevista no inciso I, do art. 124 é
definida pelo interesse comum ainda que a lei seja omissa, pois trata-se de norma
geral.
Justamente por não ter sido definida pela lei, a expressão “interesse comum” é
imprecisa, questionável, abstrata e mostra-se inadequada para expor com
exatidão a condição em que se colocam aqueles que participam da realização do
fator gerador.
Por outro lado, definida a responsabilidade com base no enquadramento em
alguns dos dispositivos do art. 135, do CTN (normalmente o inciso III) é cabível
a aplicação em conjunto com o art. 124, II do mesmo diploma legal, para definir
que essa responsabilidade é solidária ainda que, reconheço, o tema não é pacífico
na doutrina.
Quanto à responsabilização com fundamento no art. 135, III do CTN, a decisão do
recorrido, partindo da conclusão de as vantagens autorizadoras da aplicação do art. 124,
I do CTN evidenciarem que beneficiários da operação foram os percussores de sua
execução e planejamento, apenas agregou a ocorrência de infração à lei, dadas as
intenções sonegatórias, para também concordar com esta segunda imputação. Já o voto

1 Derzi, Misabel Abreu.Atualização da obra de Aliomar Baleeiro. Direito Tributário Brasileiro. 11a ed. Rio de
Janeiro: Forense , p. 729
Fl. 8645
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

condutor do paradigma exige prova de que os responsáveis exerciam cargo com poder
de decisão na pessoa jurídica autuada. Veja-se:
Entretanto, conforme entendimento sobre o qual não há qualquer divergência na
doutrina ou na jurisprudência, o inciso III, do Art. 135 é direcionado àquelas
pessoas que exercem de fato a administração da pessoa jurídica e nesse exercício
pratiquem o ato infracional previsto do dispositivo em comento.
Não basta ter sido beneficiado pela infração cometida. Tal circunstância pode,
em tese, até gerar conseqüências na esfera penal mas, sem a prova do poder de
gerência e/ou da prática do ato, não pode haver o enquadramento no inciso III,
do art, 135, do CTN.
No caso sob exame, a autoridade lançadora fez elogiável procedimento de
auditoria para analisar a real destinação dos valores correspondentes às
operações de compra que restaram não comprovadas. Relativamente aos
coobrigados João André Escobar Cerqueira, Rafel Escobar Cerqueira e Paulo
César Verly da Cruz, a ação fiscal demonstrou que os recursos foram em alguns
casos direcionados a eles ou a outras pessoas jurídicas por eles administradas.
Entretanto, nenhum deles exercia cargo com poder de decisão na pessoa jurídica
autuada, mesmo que de fato, nem tampouco foi indicada contra eles a prática da
conduta infracional enquadrável no mencionado dispositivo.
Daí porque entendo que não há como manter a responsabilidade que lhes foi
imputada, motivo pelo qual voto por dar provimento ao recurso dos coobrigados
João Natal Cerqueira, Paulo Henrique Escobar Cerqueira, João André Escobar
Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz e Rafael Escobar Cerqueira e excluí-los da
relação jurídico-tributária
Ou seja, enquanto o acórdão recorrido traz intepretação de que os benefícios auferidos,
pelos responsáveis, na movimentação de recursos praticada nas operações consideradas
em sua totalidade, autoriza a conclusão de que eles foram os percussores de sua
execução e planejamento, exigindo apenas o acréscimo da infração de lei para validação
da responsabilidade com fundamento no art. 135, inciso III do CTN, o paradigma
demanda, para tanto, prova do exercício de cargo com poder de decisão na pessoa
jurídica autuada, ou, pelo menos, a demonstração de prática de conduta infracional
enquadrável no mencionado dispositivo. Recorde-se, ainda, a passagem presente no
voto condutor do acórdão recorrido, refutando arguição de ausência de participação
societária efetiva nas empresas referidas na operação, desmerecida em razão da
demonstração de um esquema fraudulento com interposição de pessoas nas entidades
referidas.
Confirma-se, assim, que os acórdãos comparados divergem quanto à aplicação do art.
124, I do CTN e do art. 135, III do CTN em contexto no qual há acusação de benefício
auferido pelos acusados, além da interposição de pessoas no quadro social de pessoa
jurídica sobre a qual recai acusação de fraude e sonegação.
Note-se, porém, que o seguimento do recurso especial sob esta ótica - a partir de um
paradigma que considerou irrelevantes diversas circunstâncias fáticas extensamente
analisadas no recorrido e, inclusive, novamente enfrentadas em recurso especial -
somente permite a decisão em âmbito de dissídio jurisprudencial puro, sem cogitar de
revolvimento de provas, para os membros desta instância especial que concordam o
direcionamento do paradigma. Para aqueles que discordam, exsurge a dúvida se o
exercício da competência de julgamento se limita à confirmação da tese do recorrido, ou
permite avançar na aplicação da legislação tributária sob outras premissas,
eventualmente dependentes da reanálise de provas e, inclusive, dos argumentos de
defesa do sujeito passivo neste sentido.
Ocorre que o seguimento do recurso especial se dá sob o suposto de bases fáticas
semelhantes presentes nos acórdãos comparados, e que assim pode estar estabilizadas
quanto às categorias jurídicas neles estabelecidas. E isto porque, se argumentos de
defesa do sujeito passivo não foram apreciados no acórdão recorrido, ou havia
Fl. 8646
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

evidências desconsideradas, por exemplo, quanto ao fato de a autuada ser constituída
por interpostas pessoas ou no sentido de inexistir o vínculo afirmado dos responsáveis
com os pagamentos que teriam sido a eles destinados, tais omissões não se resolvem em
sede de reanálise de provas em instância especial, mas sim mediante embargos de
declaração, os quais, já se registre, não foram opostos nestes autos. De outro lado, na
medida em que a interpretação acerca da aplicação dos arts. 124, I e 135, III do CTN no
caso concreto são submetidas a esta instância, esta devolução necessariamente
contempla a possibilidade de, diante dos fatos e das categorias estabilizados por
ausência de embargos de declaração no acórdão recorrido, decidir-se que estes fatos são
insuficientes para a caracterização do interesse comum ou da responsabilização pessoal
do administrador, e adotar-se uma solução para o litígio que não se alinha à tese jurídica
do recorrido, nem à tese jurídica do paradigma.
Por fim, observe-se que se o dissídio jurisprudencial fosse erigido ao reverso – contra
acórdão recorrido que considerou irrelevantes diversas circunstâncias fáticas
extensamente examinadas no paradigma – esta instância especial não poderia adentrar,
em substituição à segunda instância administrativa de julgamento, nos argumentos de
defesa dos sujeitos passivo acerca das circunstâncias fáticas cuja análise o recorrido
considerara desnecessária. Em tal contexto, o dissídio jurisprudencial, primeiramente,
somente se estabeleceria se o recorrido estivesse frente a acusação fiscal suportada por
provas e semelhante ao paradigma que as afirmou suficiente para responsabilização.
Assim, na análise desta divergência, esta instância especial poderia se opor à decisão
que considerou irrelevante a apreciação da prova, reformá-la, e restituir os autos ao
Colegiado a quo para continuidade do exame do recurso voluntário. Observe-se, neste
contexto, que a ausência de provas ou de defesa a serem examinadas em retorno, pode
revelar fundamento inatacado no acórdão recorrido, caso esta circunstância tenha sido
fundamento de decisão.
Estas as premissas, portanto, para CONHECER do recurso especial dos responsáveis
tributários com base no paradigma no 1402-002.459.
O paradigma no 1402-002.458 foi editado em face da pessoa jurídica Transforme
Indústria e Distribuidora de Metais Ltda e apresenta relatório semelhante ao do outro
paradigma, distinguindo-se quanto à ausência de recurso voluntário interposto pelos
responsáveis João Natal Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira, acerca dos
quais a exigência é declarada definitiva. Registre-se, ainda, que referido acórdão foi
objeto de embargos de declaração já admitido e que aguarda apreciação naquele
Colegiado.
Outra peculiaridade neste paradigma é o fato de a pessoa jurídica autuada ter
apresentado recurso voluntário, distintamente da Contribuinte autuada que não
compareceu nestes autos e nos autos do paradigma no 1402-002.459. De outro lado,
porém, a pessoa jurídica autuada neste segundo paradigma alegou não ter sido
cientificada de “Relatório Final Conclusivo”, talvez referindo o antes referido
“Relatório Geral de Auditorias”, aqui presente às e-fls. 3753/3866 e formalizado antes
da exigência deste segundo paradigma, a indicar que a imputação de responsabilidade
no segundo paradigma teria motivação semelhante à verificada no recorrido e no
primeiro paradigma.
Ocorre que esta imputação foi analisada no recorrido tendo em conta, dentre outros
aspectos, a circunstância de a Contribuinte ser constituída por interpostas pessoas –
circunstância que, inclusive, pode justificar a ausência de recurso da Contribuinte nestes
autos - , e este elemento foi determinante para relativizar a necessidade de vínculos
diretos dos responsáveis com a pessoa jurídica e reforçar as evidências decorrentes das
vantagens financeiras que lhes foram direcionadas. Já neste segundo paradigma, vale
observar que a glosa de custos com comprovação inidônea foi mantida sob os seguintes
fundamentos:
Importa ressaltar que as circunstâncias supra relatadas representam um forte
indício de irregularidade nas operações sob exame. Entretanto, admite-se, não
seriam isoladamente um fator decisivo para a desconsideração das aquisições
Fl. 8647
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

DESDE QUE o sujeito passivo demonstrasse por outros meios que as operações
foram realizadas.
Tal demonstração mostrou-se impossível por dois motivos: o primeiro deles foi o
total desinteresse da recorrente em demonstrar o ingresso das mercadorias em
seu estabelecimento. A partir do momento em que as operações são questionadas
com base em fortes indícios de irregularidades não cabe simplesmente alegar,
sem qualquer suporte probatório, o exercício da atividade de intermediação pelo
qual a mercadoria não circularia pelo estabelecimento.
O segundo, de caráter insofismável quanto à demonstrar a correção do
entendimento fiscal, caracterizou-se a partir do momento em que, através de
circularização bancária, o Fisco constatou que os valores supostamente
utilizados para pagamento dos fornecedores tidos como inidôneos foram
utilizados para outros fins. Quitaram obrigações com outras empresas sem
vínculo com a interessada, beneficiaram pessoas físicas ligadas a outras
empresas também inidôneas e, em alguns casos, foram transferidos para
outras contas correntes da interessada sem contabilização. Quanto a esse
fato, não houve qualquer argumento de defesa.
A qualificação da penalidade, por sua vez, foi mantida por ser inegável a fraude, vez
que o sujeito passivo beneficiou-se da redução na base de cálculo dos tributos pela
dedução de um custo decorrente de operações que se mostraram inexistentes.
Diante de tais evidências, há dessemelhança entre os vícios apontados acerca da
constituição das pessoas jurídicas autuadas nos acórdãos comparados, sendo que a
interposição de pessoas referida no recorrido foi determinante para a decisão acerca da
aplicabilidade do art. 124, I do CTN. É certo que o voto condutor do segundo
paradigma, à semelhança do primeiro, afasta a aplicação do referido dispositivo sob a
ótica de que ele não seria um mecanismo de eleição de responsável tributário, e também
se poderia dizer que aquele Colegiado afastaria a imputação aqui veiculada, até porque
decidiu outro caso semelhante ao presente na mesma sentada, como evidenciado no
primeiro paradigma. Mas fato é que não se pode afirmar a similitude fática entre o
recorrido e o segundo paradigma no que se refere aos aspectos determinantes para
interpretação do alcance do art. 124, I do CTN. Em verdade, somente se pode dizer que
o Colegiado que proferiu o paradigma reformaria o recorrido por saber-se, a partir do
paradigma anterior, exarado na mesma sessão de julgamento, que o fato de existir ou
não interposição de pessoas no quadro social da autuada era irrelevante para a
interpretação da legislação tributária neste ponto. Se não houvesse essa referência
externa, a inexistência de menção, no paradigma, acerca da interposição de pessoas no
quadro social imporia, necessariamente, a conclusão de não se saber como aquele
Colegiado decidiria diante desta circunstância fática.
Quanto à responsabilização com base no art. 135, III do CTN, nos mesmos termos do
primeiro paradigma, aqui também o voto condutor do paradigma no 1402-002.458 refere
a necessidade de prova de que os responsáveis exercessem cargo com poder de decisão
na pessoa jurídica autuada, mas esta exigência ganha contornos distintos quando a
pessoa jurídica autuada aparenta ser ativa e constituída por outros responsáveis. É certo
que poderia ser avaliado no “Relatório Final Conclusivo” se os vínculos da pessoa
jurídica autuada com os responsáveis litigantes seriam semelhantes aos firmados nestes
autos. Esta obrigação, porém, cabe aos interessados em demonstrar dissídio
jurisprudencial apto a ser conhecido em sede de recurso especial de divergência.
Ainda que os lançamentos tenham resultado da mesma operação fiscal, não se pode
olvidar que os interessados na demonstração da divergência atuaram em todos os litígios
e lhes era possível demonstrar a similitude das acusações. Em circunstância
semelhantes, esta Conselheira já negou conhecimento a recursos especiais confrontando
Fl. 8648
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

acórdãos que não traziam evidências de similitude entre os casos comparados, ainda que
editados em face de pessoas jurídicas de um mesmo grupo econômico2.
Aqui, para além de não demonstrada a similitude nas premissas fáticas que afetaram a
interpretação em favor da aplicação do art. 124, I do CTN no recorrido, há
dessemelhanças significativa nos parâmetros de intepretação do art. 135, III do CTN, na
medida em que o segundo paradigma demanda a atuação dos responsáveis na gerência
da pessoa jurídica autuada, a qual, neste paradigma, é distinta daquela autuada no
recorrido.
Desnecessário, assim, tecer outras considerações acerca da limitação do alcance deste
paradigma em face dos responsáveis tributários que nele não figuraram como
recorrentes (João Natal Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira).
Por tais razões, o presente voto é no sentido de acompanhar o I. Relator em sua
conclusão e CONHECER do recurso especial dos responsáveis apenas em face do
paradigma no 1402-002.459. (destaques do original)
Nestes autos a imputação de responsabilidade questionada pelos recorrentes se
resume ao art. 124, I do CTN, e há identidade entre os responsáveis litigantes no paradigma no
1402-002.459. Sob esta ótica, o dissídio jurisprudencial resta evidenciado na medida em que,
como acima referido, enquanto o Colegiado a quo, validou a responsabilização com base no art.
124, I do CTN diante das evidências de que os responsáveis se beneficiaram ilicitamente de
recursos movimentados pela Contribuinte, ainda que não demonstrada correlação de valores,
bastando prova de alguma transferência de recurso aos reais beneficiários, [...], o ex-
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto, no voto condutor do paradigma, afastou a aplicação
do art. 124, I do CTN sem qualquer confrontação com as circunstâncias fáticas lá expostas.
No precedente anterior foi relevante para caracterização da divergência o fato de
voto condutor do acórdão recorrido ter ressaltado estar evidenciada a interposição de pessoas
nas entidades referidas. Aqui, como referido, esta circunstância constou da acusação e foi
afirmada no voto condutor do acórdão recorrido por transposição do precedente lá adotado,
embora sem maior relevo na construção dos fundamentos para manutenção da responsabilidade
imputada. De toda a sorte, fato é que o paradigma afastou a aplicação do art. 124, I do CTN sem
qualquer confrontação com as circunstâncias fáticas lá expostas.
Quanto ao segundo paradigma, este menor relevo do paradigma acerca da
interposição de pessoas nas entidades referidas afasta a dessemelhança que, no precedente
anterior, resultou na rejeição daquele paradigma para caracterização da divergência
jurisprudencial no âmbito do art. 124, I do CTN. Restaria, apenas, a circunstância de João Natal
Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira não terem figurado como recorrentes, mas a
amplitude do que lá decidido, sem considerar as condições específicas da acusação a eles
dirigida, não impõe restrições à admissibilidade deste segundo paradigma também em relação a
eles.
Por tais razões, os recursos especiais aqui interpostos devem ser CONHECIDOS
nesta primeira matéria.
Quanto à matéria “obrigatoriedade de que fosse o lançamento relativo ao ano-
calendário de 2011 objeto de arbitramento”, os recursos especiais em sua maioria foram

2 Neste sentido, por exemplo, o Acórdão no 9101-005.751, no qual paticiparam os conselheiros: Edeli Pereira Bessa,
Livia de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho
Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella, Andrea Duek
Simantob (Presidente), restando vencidos no conhecimento, além desta Conselheira, as Conselheiras Lívia De Carli
Germano e Andréa Duek Simantob.
Fl. 8649
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

admitidos com base no paradigma no 1302-003.012, bem como com base no paradigma no 1301-
003.503, apontado apenas por Paulo Cesar Verly da Cruz.
Questiona-se, neste ponto, o provimento do recurso de ofício em decorrência da
exoneração de crédito tributário, em primeira instância, pautado na necessidade de arbitramento
dos lucros no ano-calendário 2011.
O voto condutor do acórdão recorrido observa que a imprestabilidade da
escrituração contábil somente foi apontada pela autoridade fiscal em relação ao ano-calendário
2010, sendo aceita a escrituração do ano-calendário 2011, que não tinha todos os vícios
apontados naquela de 2010, razão pela qual apenas glosou os custos das compras das empresas
(fornecedoras inidôneas) consideradas inexistentes. A autuação, assim, foi validada com a
citação de precedentes que consideram incabível o arbitramento dos lucros mesmo com altíssimo
percentual de custos glosados. O precedente no 1301-001.079 foi transcrito com a seguinte
justificativa:
Enquanto na primeira situação (custos não comprovados), o arbitramento se justifica,
eis que não é razoável supor que as receitas tenham sido auferidas sem que a empresa
tenha incorrido em dispêndios, na segunda (inserção de documentos inidôneos), o
arbitramento do lucro significaria, em razão da aplicação do percentual, o
aproveitamento de custos comprovadamente inidôneos.
Diante da natureza da receita auferida pela fiscalizada (revenda de mercadorias), mesmo
restando comprovado que a maior parte do custo apropriado na apuração do resultado
fiscal está lastreada em documentos inidôneos, admitir-se-ia, a partir do arbitramento, o
cômputo de parcela significativa destes custos inidôneos na determinação do lucro real.
O Recorrente, buscando chamar a atenção para o montante de custo glosado, o que, para
ele, justificaria o arbitramento do lucro, diz que 93,97% do custo das mercadorias
vendidas (CMV) foi desconsiderado, o que não deixa de ser verdade (R$ 43.810.432,59
glosados, de um total de R$ 46.621.684,56 de CMV). Porém, se considerarmos o valor
total dos custos e despesas apropriados, esta relação passa a ser de 63% (R$
43.810.432,59 de R$ 70.085.581,89).
No paradigma no 1301-003.503, foi negado provimento a recurso de ofício em
face de decisão semelhante adotada em 1a instância, em lançamento contra Luckmetais Comércio
de Metais Ltda, com responsabilização das mesmas pessoas físicas aqui recorrentes. Contudo,
observa-se que a situação, ali, era de glosa total das despesas (compras), como assim ressaltado
no voto condutor do paradigma:
A Fiscalização da Receita Federal obrigatoriamente cabia exigir os tributos, no caso,
pelo lucro arbitrado, pois a falta de comprovação das despesas ou escrituração
comercial com registro de notas fiscais de compra ou aquisições fraudulentas (fictícias),
fato que implicou glosa total das despesas (compras) dos períodos objeto da autuação,
isso inviabilizou a aplicação do regime do lucro real. Vale dizer, essa situação
comprometeu toda a escrituração contábil, em face do vulto ou importância do valor da
glosa.
A legislação não admite a tributação a título do IRPJ e da CSLL, diretamente, sobre a
receita bruta (muito menos diretamente sobre compras, exceto no caso de arbitramento
desde que a receita bruta não seja conhecida, o que não é o caso), mas somente sobre o
lucro que:
a) no caso do lucro real, das receita bruta devem ser deduzidos os custos e despesas
operacionais;
b) que na hipótese do lucro arbitrado, será 9,6% da receita bruta de vendas de
mercadorias.
Fl. 8650
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

Assim, não é possível tributar como lucro real o próprio valor da receita bruta auferida
pela pessoa jurídica sem dedução dos custos/despesas, o que é repudiado pela
jurisprudência do CARF. (destacou-se)
Veja-se que no paradigma a glosa total de custos é a circunstância fática que
revela a importância da glosa e a consequente exigência diretamente sobre a receita bruta,
referida como premissa para justificar o cabimento do arbitramento dos lucros.
A autoridade julgadora de 1a instância, inclusive, destacara no referido paradigma
que:
Diferente, contudo, é a situação ora julgada em que no ano-calendário 2009 foram
glosadas compras no montante de R$ 56,29 milhões, enquanto os custos foram da
ordem de R$ 48,05 milhões, conforme a seguir demonstrado:
[...]
A fiscalização, por seu lado, glosou compras no período no montante de R$
10.844.276,21, expressão monetária sobre a qual fez incidir a alíquota de 15%, obtendo
o resultado parcial de R$ 1.626.641,4315, além do adicional de 10%, no valor de R$
1.080.566,89, chegando ao resultado final de R$ 2.707.208,32.
A tributação diretamente sobre o somatório das compras glosadas se repetiu nos demais
trimestres do ano-calendário, como a seguir demonstrado:
[...]
A apuração do IRPJ com base no valor das compras do período, convém se destacar,
somente é admitida quando o lançamento se dê sob a modalidade do lucro arbitrado e
desde que a receita bruta da pessoa jurídica não seja conhecida:
[...]
No presente caso, porém, a decisão do acórdão recorrido está pautada em
precedente no qual as glosas representam 93,97% do custo total. A premissa fática do
precedente é de altíssimo percentual de custos glosados, e não de glosa total. Para além disso, o
precedente considera relevante a glosa corresponder a 63% dos custos, quando somados às
despesas escrituradas, e isto por observar que o arbitramento dos lucros, em tais circunstâncias,
permitiria que o sujeito passivo se beneficiasse dos custos inidôneos, já que apenas 9,6% das
receitas se sujeitariam a tributação.
E a circunstância de o voto condutor do acórdão recorrido ter equiparado o caso
presente ao precedente, ao decidir a questão sob a premissa de altíssimo percentual de custos
glosados, acaba por distinguir o presente caso do primeiro paradigma.
É certo que, adentrando-se à DIPJ presente nestes autos, é possível constatar que
as compras glosadas superaram os custos deduzidos a cada trimestre, à semelhança do que
apontado no primeiro paradigma. Os custos trimestrais foram de R$ 3.575.122,98, R$
3.235.990,55, R$ 5.178.109,18 e R$ 6.138.645,77, contra glosas de R$ 4.621.262,08, R$
5.991.965,99, R$ 5.199.662,41 e R$ 4.454.229,95.
Para além disso, a decisão de 1a instância, cujo recurso de ofício foi provido no
acórdão recorrido, também indicou que o caso seria de glosa total de custos:
68. Como se vê, os custos glosados, cujos valores serviram de base ao cálculo do IRPJ
e da CSLL no AC 2011, corresponderam a 85% das vendas brutas, a mais de 100%
das vendas líquidas e a mais do que a totalidade dos custos e das compras levados ao
resultado do exercício na DIPJ, o que evidencia o desacerto na sistemática da
tributação adotada no lançamento, qual seja, o Lucro Real, em que a base de cálculo é o
lucro líquido ajustado. (negrejou-se)
Fl. 8651
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

Contudo, afirmar a divergência jurisprudencial a partir de elementos dos autos
representa a dispensa dos necessários de embargos de declaração que não foram opostos pelos
interessados. Por tais razões, analisando as circunstâncias fáticas a partir do que o Colegiado a
quo considerou relevante para a decisão, impõe-se afirmar que há dessemelhança significativa
com a premissa adotada no paradigma no 1301-003.503.
Já o segundo paradigma, no 1302-003.012, negou provimento a recurso de ofício
contra outra exigência em face de Luckmetais Comércio de Metais Ltda, com responsabilização
dos mesmos recorrentes presentes nestes autos, também apontando que a glosa alcançou a
integralidade do valor das compras, além de referir outros aspectos para desmerecer a acusação
fiscal:
Ressalte-se, ainda, que, o regime de tributação pelo lucro arbitrado, em que parcela de
custos e despesas é implícita e computada mediante a aplicação dos coeficientes de
arbitramento sobre a receita da pessoa jurídica, é o mais apropriado e realista para a
determinação da correta base de cálculo do IRPJ e, consequentemente, da CSLL,
evitando-se, assim, a ilegal incidência direta desses tributos sobre a receita e não sobre o
resultado.
E foi justamente o erro da fiscalização, que calculou o lucro real da entidade, em
detrimento do lucro arbitrado, que motivou a DRJ na desconstituição da totalidade do
crédito tributário. Por isso, não há reparos a se fazer na decisão recorrida.
Como se depreende daquele acórdão, a fiscalização, ao identificar a escrituração de
custos na contabilidade relativos a compras junto a empresas inexistentes, entendeu que
estas glosas seriam consideradas como o lucro da entidade, em detrimento do que
preceitua a legislação em vigor, em especial o artigo 43 e 44 do CTN.
Deve-se consignar que o próprio agente fiscal, em resposta à diligência requerida pela
DRJ, afirma que, para fins de cálculo do IRPJ e da CSLL, foi considerada a totalidade
das glosas referentes aos custos, cujo os fornecedores não existiam ou foram
declarados inexistentes. Veja-se o que constou daquela resposta (fl. 13.643 e
seguintes):
O contribuinte foi intimado a apresentar elementos que pudessem dar validade e
que pudessem comprovar a veracidade e a materialidade de suas aquisições de
mercadorias
dos
fornecedores
ALUMIBRAS,
DOGMA,
LASAC,
POLLYBRASIL, RCPROAMBIENTE, SUDCOBRE, FRAGA, POLIMET,
BLACK STAR, FONTINY, COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE METAIS
GALEÃO, LEVAL, LORETO, MURION, O.M.C, ROTHAPLASMET,
TEKNOYA, UNA POLIMETAL e VEIGA, nos anos de 2010 e 2011, porém os
elementos apresentados não foram suficientes. Somado ao fato de termos
constatado a inexistência desses fornecedores, restou comprovado que as
compras efetuadas pela LUCKMETAIS junto a esses fornecedores não existiram
efetivamente, servindo apenas para dar origem, em tese, ao seu estoque de
mercadorias de origem não comprovada. Como conseqüência, foi realizada a
glosa dessas compras para efeito de apuração do Lucro Real, com reflexos no
IRPJ e na CSLL.
A Base de cálculo das infrações apuradas, portanto, foi calculada a partir das
notas fiscais irregulares lançadas na Contabilidade, apresentada via SPED, nas
contas 420101000042101 –MERCADORIAS, 430101000043101 – MATÉRIAS
PRIMAS e 430103000043103 BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS, de
fornecedores diversos.
Em análise a este argumento, contudo, o acórdão da DRJ, após identificar que a
tributação se deu "diretamente sobre o somatório das compras glosadas", assim
concluiu:
(...) Tendo dessa maneira procedido, a conclusão que se chega é que ao invés de
tributar o lucro, a imposição fiscal resultou da aplicação da alíquota do IRPJ e da
Fl. 8652
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

CSLL (acrescida dos respectivos adicionais) diretamente sobre os somatórios das
compras glosadas, o que se deu em evidente afronta aos acima citados artigos 43
e 44 do Código Tributário Nacional, dispositivos que não autorizam que a
tributação se dê diretamente sobre receitas ou, pior ainda, sobre compras não
comprovadas, como observado no caso vertente, mas sobre o montante real,
presumido ou arbitrado da renda ou dos proventos tributáveis.
(...)
Atendidos os pressupostos delineados pela legislação acima apresentada (receita
bruta não conhecida e arbitramento dos lucros), somente é admitida a tributação
de 40% do valor das compras de mercadorias efetuadas no período em questão, o
que é bem distinto do caso em julgamento em que o lançamento se deu por meio
da sistemática do lucro real e atingiu, grife-se, a integralidade do valor das
compras, quando, como visto, as normas que regem a matéria somente permitem
que o imposto de renda incida sobre o montante real, presumido ou arbitrado da
renda ou dos proventos tributáveis (arts. 43 e 44 do CTN). (destacou-se).
Neste sentido, não se pode perder de vista que, ao verificar os equívocos nos
lançamentos contábeis relativos aos custos da entidade (contabilidade imprestável), a
fiscalização não considerou o impacto em cada período de apuração. Em verdade,
deveriam ser verificadas de que modo as compras consideradas fictícias
influenciaram
os
custos,
devendo

serem
glosados
apenas
os
custos
correspondentes. Como não foi feito esse trabalho, até mesmo porque se considerou
como fraudulentas as demonstrações contábeis, o correto seria proceder ao arbitramento
do lucro, o que não foi feito.
Deve-se mencionar ainda que o douto relator do acórdão recorrido comparou de forma
detalhada a apuração pelo lucro real (feita pela fiscalização) e pelo lucro arbitrado (que
deveria ter sido feito), chegando a seguinte conclusão:
Para o ano-calendário 2010, totalizando-se os valores, tem-se que se a tributação
ocorresse pelo arbitramento dos lucros o resultado seria de R$2.273.675,49.
Como a tributação foi efetivada com base no lucro real, a autoridade lançadora
chegou ao resultado de R$17.592.887,98. Quanto ao ano-calendário 2011, a
tributação pelo lucro arbitrado seria de um montante de R$2.893.372,89,
enquanto pelo lucro real foi de R$28.486.460,22.
Portanto, é patente o erro da fiscalização que, mesmo identificando que a fiscalizada
"simulava em sua contabilidade operações comerciais que não existiam", não sendo
confiáveis as demonstrações contábeis da entidade, calculou o lucro tributável pela IRPJ
e CSLL pela modalidade do "lucro real", quando, ao certo, deveria ter o feito pela
modalidade do "lucro arbitrado".
O equívoco cometido se mostra mais patente quando se constata que se considerou,
como receita tributável, a totalidade dos valores dos custos glosados, como se estes
lucros fossem, como demonstrado acima. (grifos do original e negritos acrescidos)
Assim, à semelhança do primeiro, o segundo paradigma também conclui pelo
cabimento do arbitramento em razão da glosa alcançar a totalidade dos custos glosados.
No primeiro voto apresentado a este Colegiado, esta Conselheira observou que o
paradigma no 1302-003.012 também trazia a consideração de que a fiscalização deveria ter
verificado de que modo as compras consideradas fictícias influenciaram os custos e este aspecto
não foi considerado relevante pelo Colegiado a quo, e observou que este vício também estaria
presente neste caso, vez tratar-se de exigência calculada a partir das notas fiscais irregulares
lançadas na Contabilidade, apresentada via SPED Contábil, na conta 3110100100001 –
Compras de Mercadorias Nacionais, dos fornecedores DOGMA, TEKNOYA, FONTINY,
HSPAMBIENT, MURION e KROMAL.
Fl. 8653
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

Sob esta ótica, esta Conselheira vislumbrou divergência jurisprudencial entre o
acórdão recorrido, que teria desprezado esta circunstância, e o paradigma no 1302-003.012, que a
destacou como determinante para cancelamento da exigência. Tal conclusão, porém, é
equivocada por, ao menos, duas razões: i) ainda que a circunstância referida também esteja
presente nestes autos, ela não foi apreciada pelo Colegiado a quo que, decidindo a questão em
sede de recurso de ofício, se limitou a avaliar a necessidade de arbitramento dos lucros em face
altíssimo percentual de custos glosados, inexistindo, portanto, prequestionamento acerca da
impropriedade da glosa de compras no âmbito do lucro real; e ii) nada neste sentido foi alegado
em sede de recurso especial.
Assim, na medida em que os paradigmas analisaram a necessidade de
arbitramento dos lucros sob a ótica de glosa total de custos, eles não se prestam a caracterizar a
divergência jurisprudencial em face de decisão proferida sob a premissa fática de altíssimo
percentual de custos glosados, mormente se esta representatividade é minorada quando incluída
na base de comparação as despesas que reduziram o lucro tributável no precedente invocado no
voto condutor do acórdão recorrido.
Estes o fundamentos, portanto, para, nesta nova visão, NEGAR
CONHECIMENTO os recursos especiais aqui interpostos também na segunda matéria.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
Como bem exposto pelo Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado no voto
apresentado no processo n 10932.720041/2015-43:
O mérito da discussão envolve tanto a abrangência do instituto da solidariedade,
previsto no art. 124, inc. I do CTN, e da responsabilidade prevista no art. 135, inc. III do
CTN quanto de sua aplicação no caso concreto em face da situação de fato identificada
pela fiscalização na constituição do crédito tributário.
Como já referido, os recorrentes apontaram como paradigma para a admissibilidade do
recurso especial os Acórdãos no 1402-002.458 e 1402-002.459, que analisando caso
similar em face de outro contribuinte investigado no bojo do mesmo esquema delituoso,
entendeu que não eram aplicáveis os institutos referidos aos responsáveis arrolados
naquele caso concreto, verbis:
RECURSO VOLUNTÁRIO DOS COOBRIGADOS
Será analisada a defesa apresentada pelos coobrigados João André Escobar
Cerqueira , Rafael Escobar Cerqueira, Paulo César Verly da Cruz e André
Attivo. No que se refere à imputação da responsabilidade importa
preliminarmente definir o alcance dos dispositivos que regem a matéria.
Sob esse prisma, esclareça-se que a solidariedade prevista no art. 124, do
CTN, não é um mecanismo de eleição de responsável tributário. Em outras
palavras, não tem o condão de incluir um terceiro no pólo passivo da
obrigação tributária, mas apenas de graduar a responsabilidade daqueles
sujeitos que já o compõem. 13
Tanto é assim, que o dispositivo em comento não integra o capítulo do CTN que
trata da responsabilidade tributária. Assim, a definição da sujeição passiva deve
ocorrer em momento anterior ao estabelecimento da solidariedade. Ainda que tal
assertiva tenha características de obviedade, seu escopo dirige-se à ressalva da
fragilidade do inciso I, do mencionado art. 124, do CTN; muitas vezes utilizado

3 1 Derzi, Misabel Abreu.Atualização da obra de Aliomar Baleeiro. Direito Tributário Brasileiro. 11a ed. Rio de
Janeiro: Forense , p. 729
Fl. 8654
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

de forma equivocada para estabelecer uma espécie de sujeição passiva de forma
indireta.
Em regra, deve-se buscar a responsabilidade tributária enquadrando-se o fato sob
exame em alguma das situações previstas nos arts. 129 a 137, do CTN. Já a
solidariedade obrigacional dos devedores prevista no inciso I, do art. 124 é
definida pelo interesse comum ainda que a lei seja omissa, pois trata-se de
norma geral.
Justamente por não ter sido definida pela lei, a expressão “interesse comum”
é imprecisa, questionável, abstrata e mostra-se inadequada para expor com
exatidão a condição em que se colocam aqueles que participam da
realização do fator gerador.
Por outro lado, definida a responsabilidade com base no enquadramento em
alguns dos dispositivos do art. 135, do CTN (normalmente o inciso III) é
cabível a aplicação em conjunto com o art. 124, II do mesmo diploma legal,
para definir que essa responsabilidade é solidária ainda que, reconheço, o
tema não é pacífico na doutrina.
Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade da imputação de responsabilidade
solidária.
Entretanto, conforme entendimento sobre o qual não há qualquer divergência na
doutrina ou na jurisprudência, o inciso III, do Art. 135 é direcionado àquelas
pessoas que exercem de fato a administração da pessoa jurídica e nesse exercício
pratiquem o ato infracional previsto do dispositivo em comento.
Não basta ter sido beneficiado pela infração cometida. Tal circunstância pode,
em tese, até gerar conseqüências na esfera penal mas, sem a prova do poder de
gerência e da prática do ato, não pode haver o enquadramento no inciso III, do
art, 135, do CTN.
No caso sob exame, a autoridade lançadora fez elogiável procedimento de
auditoria para analisar a real destinação dos valores correspondentes às
operações de compra que restaram não comprovadas.
Relativamente aos coobrigados João André Escobar Cerqueira, Rafel Escobar
Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz, a ação fiscal demonstrou que os
recursos foram em alguns casos direcionados a eles ou a outras pessoas
jurídicas por eles administradas.
Entretanto, nenhum deles exercia cargo com poder de decisão na pessoa
jurídica autuada nem tampouco foi indicada contra eles a prática da
conduta infracional enquadrável no mencionado dispositivo.
Daí porque entendo que não há como manter a responsabilidade que lhes foi
imputada, motivo pelo qual voto por dar provimento ao recurso dos coobrigados
João André Escobar Cerqueira , Rafel Escobar Cerqueira e Paulo César Verly da
Cruz) e excluí-los da relação jurídico-tributária.
Fica prejudicada a análise das demais razões de defesa concernente à imputação
da responsabilidade a esses coobrigados.
No que se refere ao coobrigado André Attivo, por ser sócio administrador da
pessoa jurídica autuada, em tese pode ser enquadrado no inciso III, do art. 135,
do CTN. Quanto à análise da conduta, parece-me clara a prática de atos
infracionais subsumidos no dispositivo em referência, a partir do momento em
que o fato tributável foi decorrente do desvio de recursos da pessoa jurídica para
operações fora do objeto social da empresa e beneficiando terceiros estranhos a
ela, em violação ao contrato social.
Sendo assim, voto por manter a responsabilidade tributária do coobrigado André
Attivo.
Fl. 8655
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

Como se vê, o colegiado que proferiu os paradigmas entendeu que o instituto da
solidariedade, previsto no art. 124, inc. I do CTN, que “não é um mecanismo de eleição
de responsável tributário”, ou seja, “não tem o condão de incluir um terceiro no pólo
passivo da obrigação tributária, mas apenas de graduar a responsabilidade daqueles
sujeitos que já o compõem”. E, ainda, que se “definida a responsabilidade com base no
enquadramento em alguns dos dispositivos do art. 135, do CTN (normalmente o inciso
III) é cabível a aplicação em conjunto com o art. 124, II do mesmo diploma legal, para
definir que essa responsabilidade é solidária”.
Ou seja, para o colegiado recorrido, somente seria possível a aplicação da solidariedade
prevista no art. 124, inc. I se, em conjunto, restar configurada a responsabilidade
prevista no art. 135, inc. III do CTN.
No caso concreto entendeu que, em face dos responsáveis André Escobar Cerqueira,
Rafael Escobar Cerqueira e Paulo César Verly da Cruz, também imputados e
recorrentes nos presentes autos, não restou comprovado que qualquer deles “exercia
cargo com poder de decisão na pessoa jurídica autuada nem tampouco foi indicada
contra eles a prática da conduta infracional enquadrável no mencionado dispositivo”.
Divirjo do entendimento estampado nos paradigmas arrolados quanto à sua aptidão para
inclusão de terceiro no polo passivo da obrigação tributária, condicionando a sua
aplicação à configuração de outra hipótese de responsabilidade prevista nos artigos 129
a 135 do CTN.
Com o devido respeito à divergência jurisprudencial acerca da correta interpretação do
dispositivo, entendo que a redação do dispositivo, independente de sua topologia no
texto legal, indica a possibilidade de outras pessoas, além do contribuinte, no polo
passivo quando configurado o interesse comum na situação constitutiva do fato gerador.
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 4 de 10 de dezembro de 2018, que examina a
definição de interesse comum previsto no dispositivo, também afasta esta interpretação:
[...]
9.
A consulta que originou o presente Parecer Normativo trata da
responsabilidade tributária a que se refere o art. 124, I, do CTN, a seguir
transcrito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua
o fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem. (grifou-se)
9.1.
Primeiro, deve-se esclarecer que o disposto no inciso I do art. 124 do
CTN é forma de responsabilização tributária autônoma desde que haja
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal, conforme explica Marcos Vinicius Neder:
Cumpre observar, nesse passo, que a norma de solidariedade albergada
pelo art. 124 do CTN é uma espécie de responsabilidade tributária, apesar
de o dispositivo legal estar localizado topograficamente entre as normas
gerais previstas no capítulo de Sujeição Passiva e, por conseguinte, fora
do capítulo específico que regula a responsabilidade tributária. Decerto a
organização dos dispositivos acerca da responsabilidade no Código segue
uma orientação lógica, mas as reflexões sobre tal conjunto normativo
devem considerar princípios constitucionais que atuam, especificamente,
Fl. 8656
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

sobre o tema, como o da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco.14
9.2.
Esse posicionamento é compartilhado por Araújo, Conrado e Vergueiro,
para quem:
Assim, fixamos o entendimento de que, no caso do inciso I (refere-se ao
art. 124), o próprio CTN é o instrumento legislativo que estabelece que,
em havendo interesse comum na situação que constitua o fato jurídico
tributário, é possível que o crédito tributário seja exigido de forma
solidária. Portanto, ele próprio atende o princípio da legalidade em
matéria de responsabilidade tributária.25
9.3.
É ainda o entendimento de Rubens Gomes de Souza, que incluiu
expressamente a solidariedade como hipótese de responsabilidade por
transferência:
TRANSFERÊNCIA: Ocorre quando a obrigação tributária depois de ter
surgido contra um a pessoa determinada (que seria o sujeito passivo
direto), entretanto em virtude de um fato posterior transfere-se para outra
pessoa diferente (que será o sujeito passivo indireto). As hipóteses de
transferência, como dissemos, são três:
a) SOLIDARIEDADE: é a hipótese em que as duas ou mais pessoas
sejam simultaneamente obrigadas pela mesma obrigação. (...)36
10.
Cabe observar que a responsabilização tributária pelo inciso I do art.
124 do CTN (doravante simplesmente denominada "responsabilidade
solidária") não pode se dar de forma indiscriminada, sem uma delimitação
clara do seu alcance. Ela não se confunde com a responsabilidade tributária de
que trata o art. 135 do CTN, não obstante em algumas situações poderem estar
presentes os elementos de ambas as responsabilidades. Seu signo distintivo é o
interesse comum, e é por ele que a presente análise se inicia.
Sobre o Interesse Comum
11.
A terminologia "interesse comum" é juridicamente indeterminada.
A sua delimitação é o principal desafio deste Parecer Normativo. Ao analisá-la,
normalmente a doutrina e a jurisprudência dispõem que esse interesse comum é
jurídico, e não apenas econômico.
11.1.
O interesse econômico aparentemente seria no sentido de que bastaria
um proveito econômico para ensejar a aplicação do disposto no inciso I do art.
124 do CTN.
11.2.
O interesse jurídico, por sua vez, se daria pelo vínculo jurídico entre as
partes para a realização em conjunto do fato gerador. Para tanto, as pessoas
deveriam estar do mesmo lado da relação jurídica, não podendo estar em lados
contrapostos (como comprador e vendedor, por exemplo).
11.3.
Ambas as construções doutrinárias são falhas e não devem ser
aplicadas no âmbito da RFB, pois tenta-se interpretar um conceito
indeterminado com outro conceito indeterminado.
12.
Como norma geral à responsabilidade tributária, o responsável deve ter
vínculo com o fato gerador ou com o sujeito passivo que o praticou. Segundo
Ferragut:

4 1 NEDER, Marcos Vinícus. Solidariedade de Direito e de Fato - Reflexões acerca de seu Conceito in NÉDER,
Marcos Vinícius; FARRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 32
5 2 ARAUJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar; VERGUEIRO, Camila Campos. Responsabilidade
tributária. São Paulo: Revista dos tribunais, 2017, p. 43
6 3 SOUZA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária.
Fl. 8657
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

O legislador é livre para eleger qualquer pessoa como responsável, dentre
aqueles pertencentes ao conjunto de indivíduos que estejam (i)
indiretamente vinculadas ao fato jurídico tributário ou (ii) direta ou
indiretamente vinculadas ao sujeito que o praticou. Esses limites
fundamentam-se na Constituição e são aplicáveis com a finalidade de
assegurar que a cobrança de tributo não seja confiscatória e atenda à
capacidade contributiva, pois, se qualquer pessoa pudesse ser obrigada a
pagar tributos por conta de fatos praticados por outras, com quem não
detivessem qualquer espécie de vínculo (com a pessoa ou com o fato), o
tributo teria grandes chances de se tornar confiscatório, já que poderia
incidir sobre o patrimônio do obrigado, e não sobre a manifestação de
riqueza ínsita ao fato constitucionalmente previsto. Se o vínculo existir,
torna-se possível a recuperação e a preservação do direito de propriedade
e do não-confisco.47
12.1.
Exemplificando: na responsabilidade por substituição tributária, o
vínculo deve ser com o fato tributário, quando é própria, ou com a pessoa,
quando atua como agente de retenção, não obstante na maioria dos casos conter
ambos os vínculos. Já na responsabilização cujo antecedente é um ato ilícito, o
vínculo com a pessoa está sempre presente, como se vê na lista das que podem
ser responsabilizadas pelos arts. 134 e 135 do CTN.
13.
Voltando-se à responsabilidade solidária, o interesse comum ocorre no
fato ou na relação jurídica vinculada ao fato gerador do tributo. É responsável
solidário tanto quem atua de forma direta, realizando individual ou
conjuntamente com outras pessoas atos que resultam na situação que
constitui o fato gerador, como o que esteja em relação ativa com o ato, fato
ou negócio que deu origem ao fato jurídico tributário mediante cometimento
de atos ilícitos que o manipularam. Mesmo nesta última hipótese está
configurada a situação que constitui o fato gerador, ainda que de forma
indireta.
14.
Para se chegar a essa conclusão, deve-se levar em conta que a
interpretação do inciso I do art. 124 do CTN não pode estar dissociada do
princípio da capacidade contributiva contida no § 1° do art. 145 da Constituição
Federal (CF), o qual deve ser aplicado pelo seu duplo aspecto: (i) substantivo,
em que a graduação do caráter pessoal do imposto ocorre "segundo a capacidade
econômica"; (ii) adjetivo, na medida em que é facultado à administração
tributária "identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas
do contribuinte".
14.1.
Ora, não se pode cogitar que o Fisco, identificando a verdadeira
essência do fato jurídico no mundo fenomênico, não responsabilizasse quem
tentasse ocultá-lo ou manipulá-lo para escapar de suas obrigações fiscais.
14.2.
Na linha aqui adotada, ocorrendo atuação conjunta de diversas
pessoas relacionadas a ato, a fato ou a negócio jurídico vinculado a um dos
aspectos da regra-matriz de incidência tributária (principalmente mediante
atuação ilícita), está presente o interesse comum a ensejar a
responsabilização tributária solidária, conforme preconizado por Araújo,
Conrado e Vergueiro:
Por esse entendimento, haveria uma extensão da interpretação a ser dada
ao interesse comum, tomando como presente se houver a realização
conjunta do fato jurídico tributário ou na hipótese de comprovação da
atuação com fraude ou conluio.
(...)

7 4 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2013, p. 294
Fl. 8658
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

Sem prejuízo dessas colocações, é preciso admitir: como a expressão
"interesse comum" é, em si, vaga (e, por conseguinte, abrangente), seria
possível entendê-la a partir de outros critérios - como os que governam,
nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da
personalidade jurídica; "interesse comum", nesse contexto, poderia
decorrer (i) da "identidade de controle na condução dos negócios"
(definido pela identidade do corpo diretivo de empresas envolvidas em
situação de afirmado "grupo de fato"), (ii) da "confusão patrimonial"
(outro elemento de referência comum nos casos de grupo de fato) e (iii)
da detecção de eventual fraude (derivada, por exemplo, da ocultação ou
da simulação de negócios jurídicos).58
15.
Apesar de neste parecer concordar-se com a linha da consulente no
sentido de ser possível a responsabilização pelo inciso I do art. 124 do CTN
para situação de ilícitos, em geral, ele não implica que qualquer pessoa possa
ser responsabilizada. Esta deve ter vínculo com o ilícito e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição, comprovando-se o nexo
causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
advindo.
16.
Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do
disposto no inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na
relação jurídica relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima.
Assim, o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato
jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode
caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício da
concorrência do interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito.
Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do CARF:
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre
jurídico, não devendo ser confundido com "interesse econômico",
"sanção", "meio de justiça" etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a
caracterização de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não
constitui prova suficiente para aplicar a solidariedade. E também não é
suficiente que a pessoa tenha tido participação furtiva como
interveniente num negócio jurídico, ou mesmo que seja sócio ou
administrador da empresa contribuinte, para que a solidariedade
seja validamente estabelecida.
Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve
interesse jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da relação
direta e pessoal dele com a prática do ato ou atos que deram azo à
relação jurídico tributária, é requisito fundamental para fins de
aplicação de responsabilidade solidária.69
17.
Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com
algum vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que
neste parecer se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se
denominou interesse jurídico, o que não é verdade.
17.1.
Em muitas situações, mormente quando se está diante de cometimento
de atos ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro
fato jurídico esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas
pessoas. Não haveria, assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há,

8 5 ARAUJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar; VERGUEIRO, Camila Campos. Responsabilidade
tributária. São Paulo: Revista dos tribunais, 2017, p. 47 e 173.
9 6 CARF, Acórdão no 1201-001.974, Rel. Luis Henrique Marotti Toselli.
Fl. 8659
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

isso sim, um vínculo que se torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no
momento em que há a imputação de responsabilidade.
17.2.
É por isso, ainda, que se é bastante crítico à tese de que o interesse
comum seria um interesse jurídico, consubstanciado no fato de as pessoas
constituírem do mesmo lado de uma relação jurídica (ambos compradores ou
vendedores, por exemplo), não podendo estar em lados contrapostos. Isso seria
verdade numa situação normal, ou seja, na ocorrência de um negócio jurídico
lícito, cuja forma representa fielmente a sua essência. A partir do momento em
que essas partes se reúnem para cometimento de ilícito, é evidente que elas não
estão mais em lado contrapostos, mas sim em cooperação para afetar o Fisco
numa segunda relação paralela àquela constante do negócio jurídico.
18.
Na linha até aqui desenvolvida, deve-se ter o cuidado de avaliar qual
ilícito pode ensejar a responsabilização solidária, pois ele deve repercutir em
âmbito tributário. Conforme Andréa Darzé:
No que se refere à responsabilidade tributária, o que se nota é que não é
qualquer ilícito que poderá ensejar a atribuição de sanção dessa
natureza; deve ser fato que representa obstáculo à positivação da
regra-matriz
de
incidência,
nos
termos
inicialmente
fixados.
Descumprido dever que, direta ou indiretamente, dificulte ou impeça a
arrecadação de tributos, irrompe uma relação jurídica de caráter
sancionatório, consubstanciada na própria imputação da obrigação que
inclui no seu objeto o valor do tributo. Com isso, o ordenamento positivo
pune o infrator e desestimula a prática de atos dessa natureza7. 10
19.
Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário,
pode ensejar a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que
englobam: (i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia
patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo
econômico irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e demais atos deles
decorrentes, notadamente quando se configuram crimes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
[...]
Em linhas gerais o parecer adota o posicionamento da corrente jurisprudencial deste
Conselho, a qual me filio, firmada no sentido de admitir a solidariedade por interesse
comum, prevista no art. 124, I do CTN, além daquelas hipóteses tradicionalmente
admitidas pela doutrina, quando é possível identificar a confusão patrimonial e/ou
financeira entre o sujeito passivo, a que se atribuiria formalmente a obrigação tributária,
e seus sócios ou, ainda, com outras pessoas físicas e jurídicas, que seriam os reais
interventores nas situações constitutivas do fato gerador ainda que formalmente sejam
identificados como praticados pelo contribuinte de direito.
Como é cediço, o interesse comum previsto na lei não se conforma ao mero interesse
econômico no resultado, como na situação ordinária do sócio em face dos atos
praticados e resultados obtidos pela pessoa jurídica, lícita ou ilícita, da situação prevista
em lei para a ocorrência do fato gerador.
Tal situação, comumente, se evidencia quando ocorre a interposição fraudulenta no
quadro societário e/ou na titularidade de contas correntes junto a instituições financeiras
que visam ocultar não apenas a ocorrência do fato gerador pelo Fisco, como também
impedir ou dificultar a realização do crédito tributário quando identificada a infração e
realizado o lançamento. Pode ocorrer a realização conjunta das atividades negociais,
formalmente dissimulada como se praticada por apenas um ou mais empresas de um

10 7 DARZÉ, Andréa M. Responsabilidade tributária Solidariedade e Subsidiariedade. São Paulo: Noeses, 2010, p.
96
Fl. 8660
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

mesmo grupo econômico ou, ao revés, a simulação de existência de outras empresas
para diluição dos resultados tributáveis da contribuinte real. Além disso, os reais
titulares da pessoa jurídica, geralmente, obtém benefícios diretos ou mesmo indiretos
com tal situação, caracterizados pelo incremento patrimonial ou recebimento de
numerários não registrados formalmente pela pessoa jurídica ou registrados mediante a
utilização de artifícios fraudulentos ou simulações.
Estas são as situações mais comuns, o que não exclui no exame dos casos concretos a
identificação de outras hipóteses, como a aventada no Parecer Normativo Cosit/RFB no
4/2018 relacionada ao abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para
operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos
mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
Nesse sentido, transcrevo alguns dos excertos do voto condutor do Acórdão no 9101-
004.52211, de relatoria da d. conselheira Edeli Pereira Bessa, verbis:
[...]
Este Colegiado já se manifestou reiteradas vezes em favor da responsabilização
de sócios de fato que se ocultam sob a interposição de pessoas no quadro social
da pessoa jurídica, conforme ementas de julgados a seguir transcritas:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN.
INTERESSE
COMUM.
CABIMENTO.
Cabe
a
imposição
de
responsabilidade tributária em razão do interesse comum na situação que
constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art. 124, I, do
CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos
convergentes, que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição
de sócios de fato da autuada, como estabeleceram entre ela e outras
empresas de sua titularidade atuação negocial conjunta.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
PESSOAS. CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade
tributária em razão da prática de atos com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN,
quando
demonstrado,
mediante
conjunto
de
elementos
fáticos
convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de
administradores de fato da autuada, bem como que houve interposição
fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
APLICAÇÃO
CONCORRENTE DOS ARTS. 124, I, E 135, III, DO CTN.
POSSIBILIDADE. Não se vislumbra qualquer óbice à imputação de
responsabilidade tributária aplicando-se, de forma concorrente os arts.
124, I, e 135, III, do CTN. (Acórdão no 9101-002.349 - Sessão de 14 de
junho de 2016).
SOCIEDADE QUE SE COMPORTA COMO SOCIEDADE DE FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA PARA OS
SÓCIOS DE FATO.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art.
124, I). Em condições normais, o sistema jurídico prevê apartação
patrimonial entre a pessoa jurídica e as pessoas que compõem o seu
quadro societário (sócios de direito). Mas a utilização fraudulenta de
pessoa jurídica afasta essa apartação patrimonial, e os sócios de fato

11 Participaram deste julgamento os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo
(Presidente).
Fl. 8661
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações surgidas de sua
empresa (negócio/ empreendimento). A sonegação de tributo perpetrada
via utilização fraudulenta da pessoa jurídica, mediante interposição de
pessoas, faz com que a pessoa jurídica seja tratada de modo semelhante a
uma sociedade de fato (porque se comporta como tal), situação em que as
pessoas envolvidas, por se encontrarem na mesma posição jurídica em
relação ao fato gerador, respondem solidária e ilimitadamente pelos
débitos surgidos do negócio.
PROCURADOR/ADMINISTRADOR
DE
SOCIEDADE
EMPRESARIAL.
PRÁTICA
DE
ILÍCITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os mandatários e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
(CTN, art. 135, II e III).
CTN, ART. 124, I, E ART. 135, II E III. INCIDÊNCIA CONJUNTA.
POSSIBILIDADE.
No caso destes autos, as referidas regras de responsabilização tributária
não são excludentes, elas coexistem. A mesma ilicitude (uso fraudulento
de pessoa jurídica, mediante interposição de pessoas) leva à
responsabilização tributária. O vínculo obrigacional por uma regra surge
em decorrência da condição de sócio de fato, enquanto pela outra, da
condição de procurador/ administrador da empresa. (Acórdão no 9101-
002.954 - Sessão de 3 de julho de 2017).
SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. CARACTERIZAÇÃO.
Havendo a utilização de interposta pessoa para acobertar as operações e o
efetivo auferimento de receitas, deve ser considerado como sujeito
passivo o efetivo proprietário e administrador da empresa pelos débitos
tributários desta. (Acórdão no 9101-003.592 - Sessão de 9 de maio de
2018).

[...]
É certo que o Código Civil confere personalidade jurídica às sociedades mediante
as quais empreendedores exploram atividades econômicas, personalidade esta
distinta de seus sócios, de modo que seus patrimônios e obrigações não se
confundem, ainda que constituídos por intermédio de seus administradores:
Art. 1.022. A sociedade adquire direitos, assume obrigações e procede
judicialmente, por meio de administradores com poderes especiais, ou,
não os havendo, por intermédio de qualquer administrador.
Especificamente no que se refere às sociedades limitadas, espécie à qual pertence a
Contribuinte, a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas da sociedade
está assim regulada no Código Civil:
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é
restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integralização do capital social.
Disto resulta a segregação do patrimônio dos sócios em relação ao patrimônio da
sociedade. Apenas a parcela do patrimônio de cada sócio conferido ao capital
social presta-se como garantia de terceiros ao contratar com a sociedade, e assim
se sujeita ao risco do empreendimento. Em consequência, se os sócios empregam
regularmente os recursos da sociedade, sem desvios, eles não podem ser chamados
a responder por dívidas da sociedade.
Fl. 8662
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

[...]
Em tais circunstâncias, a autoridade fiscal tem competência para, na forma do art.
142 do CTN, constituir o crédito tributário pelo lançamento, identificando o sujeito
passivo, conceito no qual está incluído não só o contribuinte, como também, nos
termos do art. 121, parágrafo único, inciso II, o responsável, quando, sem revestir
a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
E, neste sentido, o CTN traz preceitos expressos acerca responsabilidade solidária
pelo crédito tributário das pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II – (...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
(...)
Impróprio afirmar que referido dispositivo não trata de responsabilidade de
terceiro ou de inclusão de terceiro no pólo (sic) passivo, referindo-se apenas à
graduação de responsabilidade nos casos de pluralidade de sujeitos passivos.
Apesar de localizado entre as normas gerais do capítulo de sujeição passiva, o
citado dispositivo é uma espécie de responsabilidade tributária a ser
compatibilizada com os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da
vedação ao confisco. Neste sentido são as lições de Marcos Vinícius Neder, no
artigo Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões acerca de seu Conceito (in
FERRAGUT, Maria Rita e NEDER, Marcos Vinícius (coords.). Responsabilidade
Tributária, Dialética, São Paulo: 2007, p. 32-33):
Cumpre observar, nesse passo, que a norma de solidariedade albergada
pelo artigo 124 do CTN é uma espécie de responsabilidade tributária,
apesar de o dispositivo legal estar localizado topograficamente entre as
normas gerais previstas no capítulo de Sujeição Passiva e, por
conseguinte, fora do capítulo específico que regula a responsabilidade
tributária. Decerto a organização dos dispositivos acerca de
responsabilidade no Código segue uma orientação lógica, mas as
reflexões sobre tal conjunto normativo devem considerar princípios
constitucionais que atuam, especificamente, sobre o tema, como o da
capacidade contributiva e da vedação ao confisco.
O artigo 145 da Constituição Federal estabelece que os impostos devam
ser graduados segundo a manifestação de riqueza do fato jurídico, e o art.
150 veda utilizar tributo com efeito de confisco. O texto constitucional
prescreve, assim, que os fatos colhidos no mundo social para construção
da hipótese de incidência tributária evidenciem capacidade econômica,
evitando-se, assim, uma tributação excessiva que comprometa a
subsistência dos contribuintes e avance sobre o patrimônio privado além
do estritamente necessário à manutenção das atividades estatais. Esses
valores informam todo o sistema jurídico e, por conseguinte, não há
interpretar o art. 124 sem compatibilizar a norma de responsabilidade
tributária com tais limitações constitucionais ao poder de tributar.
Para tornar mais transparente a correlação entre esses princípios e a
exeqüibilidade da imposição de responsabilidade por solidariedade, vale o
recurso a um exemplo hipotético, porém esclarecedor. Se determinada
propriedade pertencer a quatro irmãos em condição de igualdade, um dos
co-proprietários pode ser chamado a responder por todo o débito anual do
Imposto Territorial Rural sem guardar a proporcionalidade com sua fração
Fl. 8663
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

ideal (25%). Assim, embora manifeste riqueza apenas por sua
participação no bem imóvel (25%), poderá ser exigido pelo pagamento
integral do tributo relativo à propriedade (100%). Consente a ordem
jurídica essa imposição de responsabilidade tributária de forma
desproporcional à capacidade contributiva em função da previsão legal de
reembolso da quantia excedente paga em lugar dos demais devedores. De
fato, cada co-proprietário se qualifica como contribuinte em relação ao
tributo correspondente ao seu quinhão de interesse na propriedade e como
responsável pelo pagamento do tributo excedente em relação ao que lhe
cabe.
Ao contrário do que assevera o responsável [...], referido dispositivo legal pode
ser, sim, utilizado como forma de incluir um terceiro no pólo (sic) passivo da
obrigação tributária, mas desde que presente prova de sua atuação ao lado da
pessoa jurídica, e fora de seu quadro social, com interesse comum na situação que
constitua o fato gerador. Neste sentido também, depois de abordar a hipótese de
interposição de pessoas na prática de fatos jurídicos tributários, e ressaltar que a
simulação dos atos constitutivos impõe o afastamento do sujeito passivo aparente
para alcançar os reais titulares da renda, observa Marcos Vinícius Neder (Op. cit.,
p. 46):
Outra situação completamente distinta é quando o ilícito é promovido por
pessoa jurídica ativa e operacional, que, comprovadamente, tenha
ocultado ou registrado indevidamente negócios jurídicos realizados em
parcela com terceiros (sócios ocultos) para benefício comum. Nessa
hipótese, não há falar em fictícia interposição de pessoas, mas em
sociedade comum de fato, pois não é possível distinguir a sociedade de
fato de seus integrantes (pessoas físicas e jurídicas). Diante dessas
condições, é perfeitamente possível evidenciar solidariedade entre as
pessoas que compõem a sociedade de fato, eis que, além do patrimônio
comum amealhado em razão do ilícito, há interesse comum nos negócios
jurídicos realizados em benefício dos envolvidos.
Logo, o art. 124 do CTN, em seu inciso I, permite classificar como responsável
solidário pelo crédito tributário aquele que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador. E esta condição pode ser imputada aos sócios de fato, que
não figuram no quadro social da pessoa jurídica, e assim não desfrutam da
proteção que a lei confere ao patrimônio pessoal daqueles que regularmente
compõem uma sociedade. Significa dizer que tais agentes, cuja ação nas atividades
da pessoa jurídica se dá sob mandato conferido pessoas interpostas no contrato
social, figuram no pólo passivo da obrigação tributária ao lado da pessoa jurídica,
praticando conjuntamente a situação configuradora do fato gerador, sem benefício
de ordem, e destituídos de qualquer garantia que somente o vínculo societário
formal lhes conferiria.
Neste contexto, a responsabilidade solidária pelo crédito tributário, atribuída ao
real administrador do empreendimento e principal beneficiário dos recursos
obtidos com a atividade desenvolvida em nome da empresa, mostra-se
perfeitamente compatível com os princípios constitucionais da capacidade
contributiva e da vedação ao confisco.
[...]
Fixadas estas premissas interpretativas, importa analisar o contexto fático com vistas a
perquirir se resta configurada a hipótese legal adotada pela fiscalização.
No voto declarado nesse precedente, esta Conselheira concluiu que:
No mérito, esta Conselheira concorda com o I. Relator no sentido de que o art. 124, I do
CTN veicula regra de imputação de responsabilidade, desde que caracterizado o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
hipótese que não se resume a casos de pluralidade como de co-proprietários de um bem
Fl. 8664
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

sobre o qual incide o tributo, e alcança todos os que figuram lateralmente na realização
do fato gerador da obrigação principal, aí considerados os sócios de fato da pessoa
jurídica, que abdicam do vínculo societário regular e incidem em confusão patrimonial
que autoriza a responsabilização pessoal e solidária.
No presente caso, está afirmado no acórdão recorrido que a escrituração de custos
mediante utilização de notas fiscais inidôneas teve por finalidade o enriquecimento
ilícito dos representantes de fato das empresas e autoriza a atribuição de
responsabilidade tributária para além do autuado (STAR METAL), alcançando, de
forma exorbitante, estes reais beneficiários, os verdadeiros mentores, provedores ou
gozadores desta operação fraudulenta.
Observe-se que a autuada não apresentou defesa e os responsáveis tributários não
lograram desconstituir os fatos geradores autuados. Ou seja, houve receita da atividade
que ensejou resultados inferiores aos reais por registro de notas fiscais inidôneas ou por
imprestabilidade da escrituração que ensejou o arbitramento dos lucros. E, segundo o
juízo formado pelo Conselheiro Relator do recorrido a partir da prova dos autos, foram
movimentadas expressivas somas de recursos entre as contas das referidas empresas,
com recursos sendo direcionados diretamente aos responsáveis arrolados ou a
empresas às quais se encontravam ligados.
Ainda que as evidências mais robustas de efetiva condução das operações ilícitas
repousem sobre João Natal Cerqueira e Paulo Cesar Verly da Cruz, integrantes do
quadro social das pessoas jurídicas constituídas para movimentação dos recursos, fato é
que os demais responsáveis, na condição de filhos de João Natal Cerqueira, também
figuraram indiretamente no quadro social dessas pessoas jurídicas e se beneficiaram dos
recursos por elas movimentados, e isto na circunstância de a pessoa jurídica autuada ser
constituída por interpostas pessoas. Ou seja, participaram da confusão patrimonial que
autoriza a ampliação da responsabilidade pelo crédito tributário que deixou de ser
recolhido pela autuada.
Assim, mais uma vez em linha com o I. Relator, ainda que não se admita a presunção de
que os reais beneficiários do esquema são os agentes das operações fraudulentas
realizadas em nome da pessoa jurídica constituída por interpostas pessoas, a validar a
responsabilização com fundamento no art. 135, III do CTN, esta imputação restaria
inafastável com fundamento no art. 124, I do CTN.
Por todo o exposto, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial dos
responsáveis tributários.
Estes autos poderiam carecer do elemento referido por esta Conselheira no voto
condutor do Acórdão no 9101-004.522: a responsabilização de sócios de fato que se ocultam sob
a interposição de pessoas no quadro social da pessoa jurídica, vez que o Colegiado a quo não
deu relevo a este aspecto, e inclusive o sócio-gerente foi arrolado, também, como responsável
tributário e teve esta imputação mantida com fundamento no art. 135, III do CTN.
Contudo, como antes mencionado, o voto condutor do acórdão recorrido imputa à
Contribuinte a condição de empresa “noteira”, à semelhança da mencionada no precedente antes
apreciado pelo Colegiado a quo, referente à mesma operação, e o acórdão recorrido também traz
relatada a acusação fiscal nos seguintes termos:
Levando-se em conta que a ANSESIL apresentou movimentação financeira da ordem
de R$ 82.932.000,00, concluem que os sócios seriam "interpostas pessoas ('laranjas')
para acobertar os reais beneficiários de estrondosa riqueza movimentada pela referida
pessoa jurídica, ao arrepio do pagamento de impostos e contribuições."
E esta circunstância foi melhor trabalhada no acórdão recorrido examinado no
processo administrativo no 10932.720041/2015-43, que bem trouxe em seu voto condutor que:
A inter-relação de remessas de recursos financeiros entre as empresas que fazem parte
do esquema fraudulento, demonstram de que forma os recursos econômicos circulavam
Fl. 8665
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

entre as empresas até atingir aos reais beneficiários. O “modus operandi”, então, fora
assim resumido pela DRF-São Bernardo/SP (fls. 3863/3865 – “Relatório Geral de
Auditorias”):
“(...)
Conforme expostos de forma ampla neste relatório de auditorias, foram
efetuados trabalhos de verificações em 22 (vinte e duas) empresas, em sua
maioria inexistentes de fato, as chamadas “empresas de papel”, já que possuíam
existência somente documental (de direito) e sob titularidades de quadros
societários constituídos por interpostas pessoas, (laranjas) operando todas
mediante o abuso da forma jurídica anômala, visando com isso ocultar os reais
beneficiários das riquezas, que desde o ano de 2004 já eram denunciados pelos
organismos de fiscalização de tributos Federal e Estaduais como mentores
intelectuais da constituição de várias empresas nessa condições em vários
estados da federação, simulando transações comerciais de compra e venda de
mercadorias e/ou serviços, emitindo notas fiscais umas em favor das outras,
como se fossem atividades comerciais que em verdade jamais existiam, tanto
pela própria inexistência das empresas, tanto pela inexistências das operações
subjacentes, falsas em suas essências, já que sucumbiram diante dos criteriosos
exames empregados nas respectivas auditorias, detectando através das
documentações bancárias, que essas operações, muito embora quando
contabilizadas, pretendo dar aparência de legalidade, de fato não ocorriam,
sendo que os cheques destinados a quitar esses falsos fornecedores, tinham
finalidades outras, lastreando depósitos em contas correntes de terceiros de
interesse da organização, com valores discrepantes dos que haviam sido
inseridos nas contabilidades, visando com essa engenharia delituosa, a geração
de créditos tributários de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI e
créditos do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS,
estadual e interestaduais, já que entre essas 21 empresas examinadas, haviam
empresas de São Paulo e Rio de Janeiro, com conotação em tantas outras, em
vários estados da federação conforme ficou comprovado, denominando-se tal
atividade “operações de noteiras” que além da geração de créditos fiscais
podres, serviam também par aquisição de “bens de raiz” em favor dos reais
beneficiários, tais como veículos, imóveis, investimentos em outras sociedades,
pagos com recursos dessas empresas inidôneas, à margem da tributação, já que
foram detectadas pela auditoria, operações de compra de ativos em nome dos
reais beneficiários, utilizando-se de sociedades não personificadas, que
denominava-se “Sociedade em Conta de Participação – SCP” , composta de
sócios ostensivos e sócios ocultos, sendo que os reais beneficiários se valiam de
tal figura jurídica para adquirirem ativos e promoverem investimentos com
terceiros interessados na condição de “sócios ocultos” , utilizando-se de
recursos das empresas inidôneas objeto das auditorias, por eles mantidas
sorrateiramente em nome das interpostas pessoas (laranjas) grande parte
partícipes coniventes com o esquema em troca de favores, fazendo-se passar por
empresários prósperos, em que pese a miserabilidade dos respectivos
patrimônios individuais, retratados por residências alugadas, protestos,
antecedentes criminais, dependência financeira de cônjuge, genitor etc, sendo
que auditoria comprovou também que uma parcela dessas interpostas pessoas
tiveram também seus nomes utilizados indevidamente nas fraudes, já que alguns
ostentavam a situação de “analfabetos” e outros tinham o Cadastro de Pessoas
Físicas – CPF registrados na condição de “suspensos”, “isentos”, e outros, na
condição de “idosos”, se sujeitavam a emprestar seus nomes para a constituição
das empresas em troca de favores financeiros.
A maior parte do volume de recursos que ingressavam nessas empresas para a
geração de créditos tributários fictícios, se processavam através do Banco
Bradesco S/A – Agência 0559 SP/USP-Radial Leste, em face da facilidade
encontrada pela organização criminosa para abertura das contas correntes
bancárias, muito provavelmente em decorrência do aliciamento ao “esquema
Fl. 8666
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

criminoso” de funcionários da referida agência bancária, haja vista que várias
das empresas, algumas sediadas no Estado do Rio de Janeiro, possuíam contas
na referida agência bancária, e os exames da numeração dessas contas
revelavam que foram abertas simultaneamente, algumas com numeração
seqüenciais, algumas contas correntes sequer possuíam cartões de autógrafos ou
cadastros como ficou comprovado, tudo contrapondo-se a que a boa técnica
bancária, aliada a percepção do “homus médius”, que exigiria, no mínimo,
exames das declarações de impostos de renda das empresas e respectivos sócios,
sendo que nos casos vertentes nunca existiram de fato, situação esta que vem
alimentar ainda mais a percepção de facilitação por funcionários da referida
agência bancária na movimentação dessas contas pela quadrilha.
(...)”
Portanto, a operação fraudulenta se perfectibilizava quando os recursos decorrentes das
simulações procedidas em cada entidade (como a que se percebeu no caso da autuada),
eram transferidos diretamente aos reais beneficiários, ou transferidos a outras entidades
cujo quadro societário era ocupado por estes reais beneficiários, de modo indireto,
portanto.
Consequência deste proceder é que a autuada, embora movimentando R$
82.932.000,00, nada apurou de tributos devidos nos períodos fiscalizados, e apesar disso integrou
o conjunto de operações que destinou tais valores aos beneficiários aqui indicados como
responsáveis tributários.
Irrelevante, assim, se tais pessoas não possuem vínculos diretos com a autuada, ou
se os valores que as favoreceu são pouco significativos em relação aos montantes movimentados.
A interposição de pessoas no quadro social da Contribuinte autoriza o Fisco a buscar sua
satisfação no patrimônio daqueles que receberam os recursos financeiros decorrentes destas
operações sem dispor das garantias que o vínculo societário regular lhes ofertaria.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO aos recursos especiais nesta
primeira matéria.
Vencida em sua proposta de não conhecimento da segunda matéria, cabe registrar
que esta Conselheira, no voto apresentado na primeira reunião de julgamento em que debatidos
estes autos, havia assim se manifestado:
Já no segundo ponto, não merece reparos a condução do Conselheiro Flávio Machado
Vilhena Dias no paradigma no 1302-003.012: deveriam ser verificadas de que modo as
compras consideradas fictícias influenciaram os custos, devendo serem glosados
apenas os custos correspondentes.
De fato, a inidoneidade dos fornecedores, demonstrada pela autoridade fiscal, permite
desconsiderar as compras correspondentes na apuração dos tributos incidentes sobre o
lucro, mas é necessário, antes, identificar em que momento estas compras afetaram os
custos e, assim, reduziram o lucro tributável.
Consequência deste proceder incompleto foi, como antes demonstrado, que os custos
apropriados em cada trimestre de 2011 mostraram-se, na maior parte dos períodos,
inferiores às compras glosadas, que constituíram a infração imputada nos lançamentos.
Os custos trimestrais foram de R$ 3.575.122,98, R$ 3.235.990,55, R$ 5.178.109,18 e
R$ 6.138.645,77, contra glosas de R$ 4.621.262,08, R$ 5.991.965,99, R$ 5.199.662,41
e R$ 4.454.229,95.
Note-se que os custos apropriados no 4o trimestre (R$ 6.138.645,77) comportariam as
compras de fornecedores inidôneos apuradas no mesmo período (R$ 4.454.229,95).
Contudo, o procedimento fiscal foi dirigido ao questionamento de fornecedores
específicos, e não é possível inferir, da acusação fiscal, que estes seriam os únicos
fornecedores da Contribuinte autuada. Inafastável, assim, a necessidade de correlação
Fl. 8667
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

das compras glosadas com a sua apropriação em custo, para definição dos valores que
indevidamente afetaram o lucro dos períodos fiscalizados.
Por tais razões, neste segundo ponto, deve ser DADO PROVIMENTO aos recursos
especiais dos responsáveis, afastando-se as exigências de IRPJ e CSLL nos trimestres
do ano-calendário 2011.
Contudo, sob a compreensão de que o dissidio jurisprudencial vislumbrado pela
maioria deste Colegiado tem em conta o cabimento de arbitramento dos lucros na hipótese de
glosa integral de custos, esta Conselheira entende que a exigência aqui formalizada na
sistemática do lucro real não pode subsistir.
Isto porque, embora a representatividade das compras inidôneas em relação ao
total de custos escriturado não seja suficiente para avaliar a necessidade de arbitramento dos
lucros, em tais circunstâncias a autoridade lançadora não pode formalizar a exigência na
sistemática do lucro real sem avaliar a repercussão da glosa na validade da escrituração
apresentada pelo sujeito passivo.
É possível que a constatação de significativa parcela de registros de compras não
merecerem fé, de fato, possa prejudicar significativamente a escrituração de modo a torná-la
imprestável para apuração do lucro real. Contudo, sem a avaliação dos demais elementos da
escrituração não é possível assim concluir, inclusive porque os registros de compras são, apenas,
um dos elementos da apuração de custos, de modo que sequer se pode dizer que a glosa integral
de compras resultaria em glosa integral de custos. Ademais, os custos integram um dos grupos
contábeis nos quais são registradas as aplicações que se destinam à geração de receitas. E, ainda
que se verifique nestes autos a glosa integral de custos na maior parte dos trimestres autuados no
ano-calendário sob atenção, se a investigação acerca da destinação dos valores financeiros
movimentados ao grupo econômico conclui que os montantes não pagos aos fornecedores
inidôneos foram entregues aos sócios de fato e de direito, ou às pessoas jurídicas a eles
vinculadas, poder-se-ia cogitar que as receitas escrituradas foram auferidas sem os custos
inidôneos, e resultaram em lucros não declarados e distribuídos àqueles beneficiários. Em tais
circunstâncias, a escrituração se prestaria à apuração do lucro tributável, bastando a glosa dos
custos inidôneos.
A investigação fiscal, contudo, não avançou na análise da escrituração da
Contribuinte para dizer se a escrituração se prestaria à apuração do lucro tributável ainda que
glosadas compras que superaram a totalidade dos custos apropriados no ano-calendário em
questão. Embora a inidoneidade de parcela representativa dos custos possa viciar de forma
irreparável a escrituração, tal constatação é dependente da demonstração de sua repercussão nos
demais eventos escriturais, especialmente para excluir a possibilidade de que a pessoa jurídica
arcou com outros custos informalmente, para auferir as receitas escrituradas. Sem este
aprofundamento da investigação, subsiste a possibilidade de as receitas terem sido auferidas
apenas com a contratação dos demais custos ou despesas não glosados.
É esta incerteza que conduz aos diferentes posicionamentos dos Colegiados deste
Conselho acerca do cabimento, ou não, do arbitramento nestes casos. Na medida em que esta
incerteza também impede a afirmação de que a exigência foi validamente formulada na
sistemática do lucro real, o lançamento não pode subsistir.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
especial dos responsáveis tributários nesta segunda matéria.

Fl. 8668
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Voto Vencedor
Conselheira Livia De Carli Germano, Redatora Designada.
Na sessão de julgamento fui designada para redigir o voto vencedor e expor as
razões pelas quais a maioria da Turma divergiu do voto da i. Relatora, especificamente, (i) na
admissibilidade recursal, para conhecer dos recursos especiais com relação à matéria
“arbitramento de lucros”, e (ii) no mérito, para dar provimento aos recursos especiais
apresentados por João André Escobar Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira.

Admissibilidade recursal – arbitramento de lucros
Os recursos especiais apresentados pelos sujeitos passivos foram preliminarmente
admitidos com relação à matéria “(2) obrigatoriedade de que fosse o lançamento relativo ao
ano-calendário de 2011 objeto de arbitramento”, em face dos paradigmas 1302-003.012 e 1301-
003.503 (este último apontado apenas por Paulo Cesar Verly da Cruz).
O despacho de admissibilidade assim consignou, quanto à divergência
jurisprudencial:
9. Enquanto a decisão recorrida entendeu que a desconsideração de custos lastreados
em notas fiscais inidôneas, independentemente do montante glosado, não dá causa ao
arbitramento do lucro, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1301-
003.503, de 2018, e 1302-003.012, de 2018) decidiram, de modo diametralmente
oposto, que a glosa da quase totalidade dos custos e das despesas operacionais, por
falta de comprovação com documentação hábil e idônea, denota que a contabilidade do
contribuinte é imprestável para se apurar o lucro real, devendo ser aplicado o regime
do Arbitramento do Lucro (primeiro acórdão paradigma) e que, porque se considerou
como fraudulentas as demonstrações contábeis, o correto seria proceder ao
arbitramento do lucro, ou seja, é patente o erro da fiscalização que, mesmo
identificando que a fiscalizada “em sua contabilidade operações comerciais que não
existiam”, não sendo confiáveis as demonstrações contábeis da entidade, calculou o
lucro tributável pela IRPJ e CSLL pela modalidade do “lucro real”, quando, ao certo,
deveria ter o feito pela modalidade do “lucro arbitrado” (segundo acórdão
paradigma).
Neste ponto de seus recursos especiais, os sujeitos passivos discordam da
interpretação firmada no acórdão recorrido (ac. 1401-003.491) acerca da aplicação do artigo 530
do RIR/99, alegando que, no caso, seria de rigor o arbitramento de lucro, como aliás havia sido
reconhecido já pela decisão da DRJ, reformada pelo acórdão recorrido em sede de recurso de
ofício.
Fl. 8669
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

A decisão recorrida cita trecho da decisão da DRJ, que ressaltou o desacerto da
tributação pelo regime então adotado pelo contribuinte (lucro real) diante de uma glosa de custos
que “corresponderam a 85% das vendas brutas, a mais de 100% das vendas líquidas e a mais do
que a totalidade dos custos e das compras levados ao resultado do exercício na DIPJ”.
Em seguida, o voto condutor do acórdão recorrido afirma discordar de tal decisão
indicando que, para o ano-calendário 2010, a autoridade autuante concluiu pela imprestabilidade
da escrituração contábil da Contribuinte e procedeu ao arbitramento do lucro, e que isso não foi
feito para 2011 porque “a autoridade autuante aceitou a escrituração da Contribuinte (não tinha
todos os vícios apontados naquela de 2010), tendo apenas glosado os custos das compras das
empresas (fornecedoras inidôneas) consideradas inexistentes”. Nesse ponto, o relator do
acórdão recorrido faz referência ao racional do acórdão 1301-001.079 e afirma que “mesmo com
o altíssimo percentual de custos glosados, não caberia o arbitramento de lucro”.
O paradigma 1302-003.012 decorre do mesmo procedimento de investigação dos
persentes autos, realizado no âmbito da chamada Operação Corrosão, e concluiu pela
obrigatoriedade do arbitramento do lucro diante de contexto fático idêntico ao presente.
A despeito da identidade de contextos fáticos, a i. Relatora destaca que não teria
sido demonstrada a divergência jurisprudencial porque, nos paradigmas, a glosa total de custos
teria sido a circunstância fática considerada como relevante para justificar o cabimento do
arbitramento dos lucros, o que se diferenciaria do acórdão recorrido, que em sua fundamentação
cita precedente (acórdão 1301-001.079) no qual a glosa, embora em altíssimo percentual, não
chegou a ser total.
Por ocasião da primeira inclusão deste processo em pauta, o i. Conselheiro Luiz
Tadeu Matosinho Machado formulou pedido de vista e preparou a declaração de voto abaixo,
expondo as razões pelas quais, no seu entendimento, os recorrentes lograram êxito em
demonstrar a divergência jurisprudencial quanto à matéria “arbitramento de lucros”. Seu voto foi
acompanhado pela maioria da Turma, de forma que faço referência à declaração de voto infra
como razões de decidir nessa matéria.
Referida declaração de voto faz uma leitura diferente do racional do voto
condutor do acórdão recorrido, aproximando-o daquele adotado nos paradigmas indicados, e
assim considerando caracterizada divergência jurisprudencial.
Em síntese, o i. Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado destaca que, além
de as situações examinadas no recorrido e nos dois paradigmas arrolados conterem fatos
absolutamente semelhantes, quando não idênticos (notadamente quanto à glosa de custos
decorrentes de registros de compras fictícias), todos eles elegeram como base de cálculo o
próprio valor das glosas de compras (em vez de apurar o impacto dessas glosas no custo de
mercadorias vendidas adotado pelas empresas autuadas em suas DIPJs, ajustando-se o lucro real,
se fosse cabível), sendo essa circunstância expressamente referida pelo voto condutor do
acórdão recorrido quando da análise da questão do arbitramento para o ano-calendário 2011.
Assim, os fatos tidos como relevantes nas decisões comparadas seriam, também, equivalentes.
Nesse ponto, releva notar que a maioria da Turma concordou com a leitura feita
pelo i. Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado de que a menção, pelo acórdão recorrido, ao
racional trazido no acórdão 1301-001.079 não infirmaria a tese de glosa substancial dos custos, e
que A essência de tal voto é de que só se admitiria a desconsideração da contabilidade e o
arbitramento de lucros no caso de glosa de parcela significativa de custos em caso de mera
ausência de sua comprovação pelo contribuinte, mas não no caso de glosas de custos lastreados
Fl. 8670
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

em notas fiscais inidôneas, pois neste caso estar-se-ia admitindo, por via obliqua, o
aproveitamento de parte dos custos glosados, o que afrontaria os princípios da moralidade e
legalidade.
Assim, referência à glosa parcial seria obiter dictum, eis que a questão decidida
foi a (in)aplicabilidade do arbitramento em caso de lucro real sem custos. Isso estaria confirmado
na ementa do julgado recorrido, que menciona textualmente que “A desconsideração de custos
lastreados em notas fiscais inidôneas, independentemente do montante glosado, não dá causa ao
arbitramento do lucro” (grifamos).
Diante dessa leitura do conteúdo decisório do acórdão recorrido, os paradigmas se
revelam aptos a comprovar a divergência jurisprudencial, como exposto de forma detalhada na já
referida declaração de voto, à qual novamente faço referência como razões de decidir.
Ante ao exposto, e igualmente pedindo vênia para divergir da i. Relatora, orientei
meu voto para conhecer dos recursos especiais quanto à matéria “arbitramento do lucro”.

Mérito - João André Escobar Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira
A maioria da Turma também divergiu da i. Relatora quanto ao mérito dos recursos
especiais de João André Escobar Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira,
compreendendo que estes não poderiam ter sido incluídos no polo passivo da obrigação tributária
em questão com base no artigo 124, I, do CTN.
Isso em linha com os julgados proferidos por esta 1a Turma da CSRF quando da
análise de acusações fiscais proferidas quanto a essas mesmas pessoas físicas e diante de
semelhante contexto acusatório, a exemplo do acórdão 9101-006.35912, de 8 de novembro de
2022.
No acórdão 1401-002.654, de 12 de junho de 2018, expus meu entendimento
acerca do que caracterizaria o “interesse comum” do artigo 124, I, do CTN -- precedente este que
foi inclusive referido pela Cosit no Parecer Normativo 4/2018, e recebeu a seguinte ementa:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124 DO CTN. INTERESSE COMUM.
O artigo 124 do CTN trata de solidariedade que pode atingir o contribuinte (pessoa que
tem relação com o fato gerador) e o responsável (pessoa assim indicada por lei), a
depender da configuração do interesse comum (inciso I) ou da indicação da expressa
previsão em lei (inciso II). No caso do artigo 124, I, o interesse comum ali referido é
jurídico e não meramente econômico. O interesse jurídico comum deve ser direto,
imediato, na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento, e resta
configurado quando as pessoas participam em conjunto da prática dos atos descritos na
hipótese de incidência. Essa participação em conjunto pode ocorrer tanto de forma
direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, quanto
indireta, em caso de confusão patrimonial, quando ambas dele se beneficiam em razão
de sonegação, fraude ou conluio. Havendo provas de omissões na contabilidade e da
interposição de pessoas, revelando que o imputado responsável era na verdade
administrador e proprietário de fato da contribuinte, é de se manter sua
responsabilização com base no artigo 124, I, do CTN.

12 "(ii) por maioria de votos, dar provimento aos recursos para excluir os senhores João André Escobar Cerqueira e
Paulo Henrique Escobar Cerqueira do polo passivo da obrigação tributária, vencidos os conselheiros Luiz Tadeu
Matosinho Machado (relator), Edeli Pereira Bessa e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votaram por negar-
lhe provimento;", voto vencedor do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
Fl. 8671
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

Em resumo, ali expus que o que enseja a aplicação a responsabilidade solidária do
artigo 124, I, do CTN é o interesse direto, imediato, no fato gerador, que acontece quando as
pessoas atuam em comum na situação que constitui o fato imponível, ou seja, quando participam
em conjunto da conduta descrita na hipótese de incidência, naturalmente cada uma atuando em
nome próprio.
Tal participação comum na realização da hipótese de incidência pode ocorrer: (i)
de forma direta, quando as pessoas efetivamente praticam em conjunto o fato gerador, e (ii) de
forma indireta, em caso de confusão patrimonial e/ou quando dele (fato gerador) se beneficiam
em razão da prática de ilícitos em conluio.
No mesmo sentido, no voto vencedor do já referido acórdão 9101-006.359, de 8
de novembro de 2022, o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli expõe:
Na prática tributária, a nosso ver dois aspectos são determinantes para fins de evidenciar
a confusão patrimonial, ou seja, o interesse comum:
(i) administrativo, no sentido de apurar de onde vem o exercício pleno do poder de
decisão na operação. Assim, deve o fisco comprovar que o sujeito passivo de fato
comandava as ações que envolviam a contribuinte principal à época dos fatos geradores;
e/ou
(ii) econômico, no sentido de identificar quem efetivamente usa os ativos vinculados à
sociedade (contribuinte principal), sem prejuízo de também rastrear o destino dos
recursos oriundos da “evasão” ou “redução indevida de tributos”, de modo a evidenciar
que o efetivo beneficiário da estrutura auditada realmente é a pessoa tida como
solidária.
No caso decidido pelo acórdão 9101-006.359, a maioria da Turma excluiu a
responsabilidade de João André Escobar Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira porque
entendeu não provados os referidos aspectos administrativo e econômico, observando o voto
vencedor que (i) quanto ao aspecto administrativo, “o extenso “Relatório Geral de Auditorias”
não imputou qualquer comando dessas pessoas nas operações simuladas praticadas pelas
dezenas de pessoas, inclusive aquelas consideradas interpostas. Pelo contrário, há apenas uma
menção genérica de que os filhos seriam sócios de uma holding comum, a Electra
Empreendimentos e Participações, mas esta sociedade, conforme visto, sequer figurou no polo
passivo”, e (ii) quanto ao aspecto econômico, “salta aos olhos que inexiste qualquer dado ou
informação de pagamentos ou benefícios concedidos a João André Escobar Cerqueira e Paulo
Henrique Escobar Cerqueira, prejudicando definitivamente a responsabilidade solidária que
foram a eles imputadas como integrantes da mesma família”.
O mesmo ocorre nos presentes autos, já que, da leitura do Termo de Verificação
Fiscal (TVF), não se verificam provas de comandos nem de recebimento de recursos financeiros
para estes imputados responsáveis. De fato, o nome de João André Escobar Cerqueira e Paulo
Henrique Escobar Cerqueira é referido pela acusação fiscal apenas ao final do TVF, que se limita
a descrevê-los como integrantes da “Família Cerqueira” e sócios de algumas das empresas
acusadas de receber “recursos financeiros do esquema fraudulento” (TVF, fl. 5.822).
Em resumo, a maioria da Turma concordou com a i. Relatora Edeli Pereira Bessa
quanto à afirmação de que “o art. 124, I, do CTN veicula regra de imputação de
responsabilidade, desde que caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal, hipótese que não se resume a casos de pluralidade como de co-
proprietários de um bem sobre o qual incide o tributo, e alcança todos os que figuram
lateralmente na realização do fato gerador da obrigação principal”.
Fl. 8672
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

A divergência se deu especificamente quanto aos fatos a serem considerados
como caracterizadores de tal “interesse comum”.
Isso porque, no caso, a condição de filhos de João Natal Cerqueira (tido pela
acusação fiscal como “mentor intelectual da fraude” – TVF, fl. 5.824) não foi considerada como
suficiente a caracterizar o interesse comum, assim como não o foi o fato de tais pessoas físicas
figurarem no quadro social de pessoas jurídicas autuadas.
Assim como no caso da acusação fiscal julgada pelo citado acórdão 9101-
006.359, no caso dos autos faltou à acusação fiscal produzir prova direta de que tais pessoas
físicas atuaram na administração do dito “esquema”, ou se beneficiaram dos recursos financeiros
movimentados, sem o que se entendeu como não configurado o “interesse comum” do artigo
124, I, do CTN.
Ante o exposto, no mérito, a decisão foi pelo provimento aos recursos especiais de
João André Escobar Cerqueira e Paulo Henrique Escobar Cerqueira.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
A d. relatora votou por conhecer do recurso especial dos responsáveis solidários
quanto à matéria “incorreta manutenção do Recorrente na condição de devedor solidário, nos
termos do art. 124, I, do CTN”, que foi admitido com base nos paradigmas 1402-002.458 e
1402-002.459, apenas em relação ao segundo, referindo-se ao seu voto no Processo no
10932.720041/2015-43.
Apreciando aquele caso, na condição de relator, votei por conhecer do recurso,
verbis:
Do Conhecimento
A PFN questiona genericamente a admissibilidade do recurso especial, sustentando que
as conclusões divergentes entre o recorrido e os paradigmas decorrem essencialmente
das provas analisadas em cada um dos processos.
Não lhe assiste razão, no entanto.
Ocorre que os paradigmas analisam situação fática praticamente idêntica e sob o mesmo
arcabouço jurídico em face de operações envolvendo a mesma contribuinte e
responsáveis solidários, conforme bem destacado nas conclusões do despacho de
admissibilidade, verbis:
Fl. 8673
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

Das Situações Fáticas Idênticas bem assim do mesmo arcabouço jurídico
Como se vê, para situações fáticas não apenas assemelhadas, mas praticamente
idênticas, os dois acórdãos paradigmas divergiram em relação à interpretação da
responsabilização prevista no art. 124, I em conjunto com o art. 135, III do CTN.
A situação fática do primeiro paradigma é praticamente idêntica ao do recorrido, pois
envolveu os mesmos "atores", ou seja, mesma empresa (STAR METAL) e mesmo
solidários, todos eles atuando com o mesmo modus operandis, sendo acusados de serem
beneficiários direito ou indiretos de um esquema fraudulento envolvendo interpostas
pessoas a fim de se evadir da cobrança de tributos. A autuação foi a mesma, envolvendo
a glosa de custos considerados inidôneos em que a multa foi qualificada, mudando
apenas os anos calendários. O quadro comparativo transcrito acima, trazido no recurso
especial do solidário, Paulo Cézar Verly da Cruz, deixa claro essa identidade fática e
jurídica.
A situação fática do segundo paradigma também é basicamente a mesma do primeiro
paradigma e consequentemente também praticamente idêntica ao do recorrido, apenas
mudando o fato de que a empresa autuada foi outra (mas desempenhando o mesmo
papel); e os demais atores (solidários) sendo praticamente os mesmos, desempenhando
todos o mesmo papel e modus operandis.
Da Divergência configurada
Nesse contexto, é patente a divergência demonstrada através dos dois primeiros
paradigmas, envolvendo a mesma situação fática e chegando a conclusões diversas
quando interpretou-se o mesmo arcabouço jurídico (art. 124, I e art. 135, III do CTN),
retirando-se a responsabilidade dos mesmos solidários nos paradigmas4 e sendo
mantidos pelo recorrido.
[...]
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos especiais interpostos pelos
responsáveis solidários.
[...]

Considerando que aqui também estamos frente situação fática bastante similar e
sob o mesmo arcabouço jurídico em face de operações envolvendo os mesmos responsáveis
solidários, mantenho meu posicionamento para acompanhar a relatora, conhecendo do recurso
em face de ambos os paradigmas
Com relação ao conhecimento da segunda matéria, concernente “obrigatoriedade
de que fosse o lançamento relativo ao ano-calendário de 2011 objeto de arbitramento”, a d.
conselheira relatora considerou que as circunstâncias apontadas como razões de decidir no
acórdão recorrido, escorado em precedente (Acórdão no 1301-001.079), quando se refere ao
montante da glosa de custos e despesas em comparação com as receitas do período, seriam
diferenciais em face dos dois paradigmas apontados, na medida em que estes últimos avançam
na análise de outros pontos da autuação, como p. ex. a utilização do próprio valor das compras
glosadas como base de cálculo da autuação, ao invés da glosa dos custos de mercadorias
vendidas correspondentes.
A d. relatora aponta que, no caso do recorrido, a premissa fática nele adotada, a
partir do precedente referenciado na decisão, é a de que houve altíssimo percentual de custos
glosados e não sua glosa total, como se extrai de seu voto, verbis:
No presente caso, porém, a decisão do acórdão recorrido está pautada em precedente
no qual as glosas representam 93,97% do custo total. A premissa fática do precedente é
de altíssimo percentual de custos glosados, e não de glosa total. Para além disso, o
precedente considera relevante a glosa corresponder a 63% dos custos, quando
Fl. 8674
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

somados às despesas escrituradas, e isto por observar que o arbitramento dos lucros, em
tais circunstâncias, permitiria que o sujeito passivo se beneficiasse dos custos inidôneos,
já que apenas 9,6% das receitas se sujeitariam a tributação.
E a circunstância de o voto condutor do acórdão recorrido ter equiparado o caso
presente ao precedente, ao decidir a questão sob a premissa de altíssimo percentual de
custos glosados, acaba por distinguir o presente caso do primeiro paradigma.
[...]
Assim, na medida em que os paradigmas analisaram a necessidade de arbitramento dos
lucros sob a ótica de glosa total de custos, eles não se prestam a caracterizar a
divergência jurisprudencial em face de decisão proferida sob a premissa fática de
altíssimo percentual de custos glosados, mormente se esta representatividade é
minorada quando incluída na base de comparação as despesas que reduziram o lucro
tributável no precedente invocado no voto condutor do acórdão recorrido.
[...]
Assim, rejeitou os dois paradigmas indicados pelos recorrentes, sob a premissa de
que nestes a glosa total de custos e a consequente exigência diretamente sobre a receita bruta
seriam determinantes para a decisão considerar imprescindível o arbitramento do lucro naqueles
casos.
Com a devida vênia, ouso discordar da d. relatora nesta análise. No caso, o verbo
ousar não é empregado por mera retórica, posto que a i. conselheira Edeli Pereira Bessa é,
reconhecidamente, a maior autoridade no colegiado na análise do conhecimento dos recursos,
que o faz sempre com argúcia e profundidade inigualáveis.
Vejamos as razões.
Em primeiro lugar porque as situações examinadas no recorrido e nos dois
paradigmas arrolados foram identificadas a partir da mesma investigação fiscal e contém fatos
absolutamente semelhantes, quando não idênticos, notadamente quanto a glosa de custos
decorrentes de registros de compras fraudulentas (fictícias).
Outro aspecto comum entre os lançamentos é o de que todos eles elegeram como
base de cálculo o próprio valor das glosas de compras, ao invés de apurar o impacto dessas
glosas no custo de mercadorias vendidas adotado pelas empresas autuadas em suas DIPJ’s,
ajustando-se o lucro real, se fosse cabível.
Estes fatos foram expressamente referidos pelo relator do acórdão recorrido
quando principia a análise da questão do arbitramento em face do ano-calendário 2011, verbis:
Agora, com relação ao ano calendário de 2011, a autoridade autuante aceitou a
escrituração da Contribuinte (não tinha todos os vícios apontados naquela de 2010),
tendo apenas glosado os custos das compras das empresas (fornecedoras inidôneas)
consideradas inexistentes.
Eis seu relato:

Fl. 8675
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

O relator do recorrido também cita e transcreve, logo no início do seu voto, parte
da decisão da DRJ na qual se assentou o cancelamento da exigência em 1a instância pela
necessidade de arbitramento, na qual refere que a glosa correspondia a 85% das vendas brutas, a
mais de 100% das vendas líquidas e a mais do que a totalidade dos custos e das compras levadas
ao resultado do exercício na DIPJ, verbis:
[...]
Relativamente ao ano calendário de 2011, a decisão de piso promoveu o cancelamento
das exigências de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, acatando a defesa dos Impugnantes no
sentido de que este ano também deveria, a exemplo do considerado no ano de 2010, ser
objeto de arbitramento.
Assim se posicionou a DRJ:
68. Como se vê, os custos glosados, cujos valores serviram de base ao cálculo
do IRPJ e da CSLL no AC 2011, corresponderam a 85% das vendas brutas,
a mais de 100% das vendas líquidas e a mais do que a totalidade dos custos
e das compras levados ao resultado do exercício na DIPJ, o que evidencia o
desacerto na sistemática da tributação adotada no lançamento, qual seja, o
Lucro Real, em que a base de cálculo é o lucro líquido ajustado.
69. No presente caso, tem-se que a escrituração deveria ter sido reputada
imprestável para a apuração do Lucro Real, em face do que se impunha a
tributação com base no Lucro Arbitrado, nos termos do art. 530 do vigente
Regulamento do Imposto de Renda:
[...]
Transcreve ementas de julgados do extinto CC e datadas de 2006/2007, que seriam
favoráveis à tese que defendeu.
Discordo, entretanto, do entendimento dado pela decisão de 1a instância.
[...]
Examinando o acórdão da DRJ que foi reformado pelo colegiado a quo ao acolher
o recurso de ofício, verifica-se que o relator do julgado detalhou tais valores antes de avançar em
suas conclusões, verbis:

[...]
VII. 2 – Ano-Calendário 2011
61. No ano-calendário 2011 a contribuinte apresentou a DIPJ adotando a tributação
também pelo Lucro Real, com apuração trimestral, apurando prejuízo em todos os
trimestres. O DACON foi apresentado com valores zerados. As compras, segundo as
notas fiscais por ela utilizadas, importaram em R$ 23.407.950,98, das quais R$
20.267.120,43 (86%) foram consideradas fictas.
62. O IRPJ e a CSLL foram lançados pela autoridade autuante pela sistemática do
Lucro Real, tendo como base de cálculo os valores dos custos glosados, que, como
visto, importaram em R$ 20.267.120,43 no ano de 2011. O PIS e a Cofins foram
lançados pela sistemática da incidência não cumulativa, tendo igualmente por base de
cálculo os valores dos custos glosados.
63. Reclamam os impugnantes quanto à forma de tributação, alegando que, à vista do
montante glosado, deveria a tributação seguir o regime do Lucro Arbitrado, sob pena de
tributar-se a receita como se lucro fosse. Aduzem que, nesse caso, o PIS e a Cofins
deveriam ser apurados pela incidência cumulativa.
64. Penso assistir-lhes razão.
Fl. 8676
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

65. Para melhor ilustração, segue demonstrativo das glosas de custos efetuadas pela
fiscalização, bem assim dos valores de receita, compras e custos constantes da DIPJ (fls.
166/238):

66. Ao examinar-se a tabela acima, verificam-se inconsistências que, a meu ver,
denotam claramente a inviabilidade de determinar-se o Lucro Real a partir dos
elementos em que se lastreou a fiscalização.
67. Observe-se a representatividade dos valores glosados em relação aos valores de
receitas, compras e custos apurados na DIPJ:

68. Como se vê, os custos glosados, cujos valores serviram de base ao cálculo do IRPJ e
da CSLL no AC 2011, corresponderam a 85% das vendas brutas, a mais de 100% das
vendas líquidas e a mais do que a totalidade dos custos e das compras levados ao
resultado do exercício na DIPJ, o que evidencia o desacerto na sistemática da tributação
adotada no lançamento, qual seja, o Lucro Real, em que a base de cálculo é o lucro
líquido ajustado.
69. No presente caso, tem-se que a escrituração deveria ter sido reputada imprestável
para a apuração do Lucro Real, em face do que se impunha a tributação com base no
Lucro Arbitrado, nos termos do art. 530 do vigente Regulamento do Imposto de Renda:
[...]
É bem verdade que o relator do acórdão recorrido adota outra vertente para
fundamentar seu voto, trazendo como referência o Acórdão no 1301-001.079.
A essência de tal voto, a meu ver, é no sentido de que só se admitiria a
desconsideração da contabilidade e o arbitramento de lucros no caso de glosa de parcela
significativa de custos em caso de mera ausência de sua comprovação pelo contribuinte, mas não
no caso de glosas de custos lastreados em notas fiscais inidôneas, pois neste caso estar-se-ia
admitindo, por via obliqua, o aproveitamento de parte dos custos glosados, o que afrontaria os
princípios da moralidade e legalidade.
Entendo que a referência ao parágrafo em que o relator do precedente citado
relativiza o montante total dos custos glosados, para além de não referir-se ao presente caso não
Fl. 8677
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

infirma, a meu ver, a tese de glosa substancial dos custos, sendo mero obter dictum, já que já
solucionara a questão sobre outro prisma.
Este entendimento se reflete na ementa do precedente encampado na decisão, que
também foi reproduzida no recorrido como a própria essência do decisum, verbis:
REGIME
DE
TRIBUTAÇÃO.
ARBITRAMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.
RESTABELECIMENTO DO LANÇAMENTO ANO DE 2011.
A desconsideração de custos lastreados em notas fiscais inidôneas, independentemente
do montante glosado, não dá causa ao arbitramento do lucro, vez que a adoção da
referida sistemática devolve ao contribuinte o direito de deduzir parcela desses mesmos
dispêndios, o que, à luz da moralidade e da legalidade, não é aceitável.
(g.n.)
Examinando o primeiro paradigma, verifica-se que o mesmo convalida o
entendimento da DRJ ao entender que a glosa total dos custos inviabilizaria a apuração do lucro
real, pois estar-se-ia tributando a receita bruta e não o lucro real.
Este argumento, confrontado com a situação examinada no acórdão recorrido já
seria suficiente para reformá-lo, pois as acusações fiscais e as bases de cálculo eleitas nos dois
casos são idênticas, como vimos.
O paradigma também repudia a base de cálculo eleita pela autoridade fiscal (o
próprio valor das compras glosadas) que é a mesma adotada na autuação examinada no acórdão
recorrido, pelo que também o reformaria.
Para o acórdão paradigma é irrelevante o motivo da glosa dos custos, se por falta
de comprovação ou por inidoneidade (operações fictícias), para fins de determinar a necessidade
de arbitramento, como o é para o recorrido, daí inexistir tal discussão no paradigma. Mas, tal fato
empresta maior amplitude ao paradigma, de sorte que também reformaria o recorrido sob este
aspecto.
Para maior clareza transcrevo excertos do voto do paradigma sobre a matéria,
verbis:
MÉRITO DA LIDE. MATÉRIA RECORRIDA DE OFÍCIO
Quanto ao mérito, entendo que o recurso não merece prosperar.
Na primeira instância de julgamento, impugnações apresentadas pela pessoa jurídica
autuada e pelos devedores solidários, estes últimos suscitaram nas razões de defesa que
o lançamento fiscal com base no lucro real não merece prosperar, quando glosadas
despesas que anulam, aniquilam, completamente o Custo das Mercadorias Vendidas
CMV, pois, nessa situação, o fisco não está exigindo o IRPJ e a CSLL sobre riqueza
nova, sobre acréscimo patrimonial (lucro), mas sim sobre a própria receita bruta. Então,
nesse caso não há que se falar em lucro real, mas sim que a Fiscalização da RFB deveria
ter aplicado o sistema de apuração do lucro arbitrado.
No caso, a Fiscalização da RFB, realmente, cometeu equívoco notável, agiu ao arrepio
da lei. As condições fáticas não se subsumem à apuração do lucro real, mas sim ao lucro
arbitrado.
A Fiscalização da Receita Federal obrigatoriamente cabia exigir os tributos, no caso,
pelo lucro arbitrado, pois a falta de comprovação das despesas ou escrituração
comercial com registro de notas fiscais de compra ou aquisições fraudulentas (fictícias),
fato que implicou glosa total das despesas (compras) dos períodos objeto da autuação,
isso inviabilizou a aplicação do regime do lucro real. Vale dizer, essa situação
comprometeu toda a escrituração contábil, em face do vulto ou importância do valor da
glosa.
Fl. 8678
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

A legislação não admite a tributação a título do IRPJ e da CSLL, diretamente,
sobre a receita bruta (muito menos diretamente sobre compras, exceto no caso de
arbitramento desde que a receita bruta não seja conhecida, o que não é o caso),
mas somente sobre o lucro que:
a) no caso do lucro real, das receita bruta devem ser deduzidos os custos e despesas
operacionais;
b) que na hipótese do lucro arbitrado, será 9,6% da receita bruta de vendas de
mercadorias.
Assim, não é possível tributar como lucro real o próprio valor da receita bruta auferida
pela pessoa jurídica sem dedução dos custos/despesas, o que é repudiado pela
jurisprudência do CARF.
No caso, ao invés de tributar o lucro, a imposição fiscal resultou da aplicação da
alíquota do IRPJ e da CSLL (acrescida dos respectivos adicionais) diretamente
sobre os somatórios das compras glosadas, o que se deu em evidente afronta aos
artigos 43 e 44 o Código Tributário Nacional, dispositivos que não autorizam que a
tributação se dê diretamente sobre receitas ou, pior ainda, sobre compras não
comprovadas, como observado no caso vertente, mas sobre o montante real,
presumido ou arbitrado da renda ou dos proventos tributáveis.
Andou bem, assim, a decisão recorrida ao julgar improcedente o lançamento fiscal com
base no lucro real, cujos fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido de ofício,
adoto com razão de decidir e transcrevo (efls. 6912/6988), in verbis:

(...)
Glosa de Compras em Percentual Relevante dos Custos e
Despesas – Lucro Arbitrado

(...)Nesse compasso, dada a inexistência fática dos supostos fornecedores, como
também em razão de o rastreamento de diversos depósitos bancários
encontrados em conta bancária da pessoa jurídica (o que se deu a nível de fita
de caixa, reitere-se) sinalizar que as verdadeiras destinatárias dos recursos não
eram as pessoas ou empresas indicadas nos registros contábeis, mas sim as
pessoas naturais que possuíam o chamado domínio do fato, as reais
beneficiárias das operações, responsabilizadas de forma solidária pelo crédito
tributário, ou, ainda, pessoas jurídicas a elas ligadas, tenho por devidamente
demonstrada a fraude denunciada pela fiscalização e por corretas as glosas das
compras pela autoridade lançadora efetivadas.
Passo seguinte, passar-se-á a aferir a possibilidade de a tributação se dar pelo
lucro real, medida praticada pela autoridade lançadora, ou, se à luz do
determinado pelo art. 530, II, b, do Regulamento do Imposto de Renda, o
imposto deveria ter sido apurado com base nos critérios do lucro arbitrado, em
vista de a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes que a tornem imprestável para determinar o lucro real, como
suscitado pelas pessoas físicas impugnantes.
- não sendo considerável imprestável, o que possibilitará que a tributação seja
efetivada com base no lucro real. Neste caso, caberá à autoridade lançadora
reduzir o CMV indicado na DIPJ da pessoa jurídica, na proporção das compras
glosadas em relação ao valor total das compras considerado na determinação
do imposto, preservando-se a apuração do IRPJ e da CSLL com esteio no lucro
real.
(...)
Diferente, contudo, é a situação ora julgada em que no ano-calendário 2009
foram glosadas compras no montante de R$ 56,29 milhões, enquanto os custos
foram da ordem de R$ 48,05 milhões, conforme a seguir demonstrado:
Fl. 8679
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

[...]
Para que melhor visualizemos a forma como a tributação se deu no caso em
julgamento, miremos na metodologia de cálculo constante às fls. 3.610/3.611,
pertinente ao primeiro trimestre de 2009:
A pessoa jurídica informou em sua DIPJ haver obtido o lucro real de R$
30.531,79 que, após a redução do prejuízo de períodos anteriores, observada a
trava de 30%, redundou no resultado de R$ 21.392,69, o qual foi oferecido à
tributação.
A fiscalização, por seu lado, glosou compras no período no montante de R$
10.844.276,21, expressão monetária sobre a qual fez incidir a alíquota de 15%,
obtendo o resultado parcial de R$ 1.626.641,4315, além do adicional de 10%,
no valor de R$ 1.080.566,89, chegando ao resultado final de R$ 2.707.208,32.
A tributação diretamente sobre o somatório das compras glosadas se repetiu
nos demais trimestres do ano-calendário, como a seguir demonstrado:
[...]
Tendo dessa maneira procedido, a conclusão que se chega é que ao invés de
tributar o lucro, a imposição fiscal resultou da aplicação da alíquota do IRPJ e
da CSLL (acrescida dos respectivos adicionais) diretamente sobre os
somatórios das compras glosadas, o que se deu em evidente afronta aos acima
citados artigos 43 e 44 do Código Tributário Nacional, dispositivos que não
autorizam que a tributação se dê diretamente sobre receitas ou, pior ainda,
sobre compras não comprovadas, como observado no caso vertente, mas sobre o
montante real, presumido ou arbitrado da renda ou dos proventos tributáveis.
A apuração do IRPJ com base no valor das compras do período, convém se
destacar, somente é admitida quando o lançamento se dê sob a modalidade do
lucro arbitrado e desde que a receita bruta da pessoa jurídica não seja
conhecida:
Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99)
Art. 535. O lucro arbitrado, quando não conhecida a receita bruta, será
determinado através de procedimento de ofício, mediante a utilização de uma
das seguintes alternativas de cálculo (Lei no 8.981, de 1995, art. 51):
[...]
V- quatro décimos do valor das compras de mercadorias efetuadas no mês;
[...]
Atendidos os pressupostos delineados pela legislação acima apresentada
(receita bruta não conhecida e arbitramento dos lucros), somente é admitida a
tributação de 40% do valor das compras de mercadorias efetuadas no período
em questão, o que é bem distinto do caso em julgamento em que o lançamento se
deu por meio da sistemática do lucro real e atingiu, grife-se, a integralidade do
valor das compras, quando, como visto, as normas que regem a matéria somente
permitem que o imposto de renda incida sobre o montante real, presumido ou
arbitrado da renda ou dos proventos tributáveis (arts. 43 e 44 do CTN).
Registre-se a título meramente ilustrativo (pois não é o caso aqui tratado), que
se a receita bruta não fosse conhecida e a tributação tivesse se dado sobre
diretamente sobre o valor das compras, o valor a tributar não seria o resultado
decorrente das compras glosadas, mas 40% (quarenta por cento) das aquisições
identificadas pela autoridade lançadora.
[...]
Com efeito, não é possível glosar a quase totalidade das compras de uma
empresa comercial (como verificado no 1o e no 4o trimestres de 2009), ou até
mesmo mais que o somatório das compras informadas na DIPJ da pessoa
Fl. 8680
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

jurídica (o que se deu no 2o e no 3o trimestres de 2009) e, ainda assim, a
tributação se dar com substrato no regramento estabelecido para o lucro real.
Atentemos, ainda, para o fato de a redução no valor das compras impactar na
quantificação do estoque final. Não se altera um dos fatores da equação sem que
tal medida implique na quantificação da outra variável.
Como as compras não existiram de fato, constatação que deu azo à glosa dos
valores pela fiscalização levantados, o que se tem é uma situação de absoluta
ausência de confiabilidade no valor dos estoques, elemento fundamental para
apuração do CMV e, por decorrência, do lucro real pois, como sabido, em
linhas gerais o CMV resulta do estoque inicial, mais as compras e menos o
estoque final do período em pauta, o que pode ser sintetizado na seguinte
expressão aritmética: CMV = Ei + Compras – Ef. Se temos no cálculo do CMV
um valor de compras fictício, alterado artificialmente por aquisições de
mercadorias que não existiram no mundo fenomênico (o que se deu próximo da
totalidade das compras, ou até mesmo de maneira superior às compras
informadas na DIPJ), daí resultando a glosa fiscal, também não merece fé o
valor do estoque final, o que inviabiliza a precisa mensuração do CMV e, em
razão disso, a apuração do IRPJ e da CSLL pelo regramento determinado para
o lucro real.
Não bastasse tudo isso, a despeito de haver sido registrado nos autos a infração
CUSTO
DOS
BENS
VENDIDOS
E/OU
SERVIÇOS
PRESTADOS
–
COMPROVAÇÃO INIDÔNEA DE CUSTOS, a autoridade lançadora lançou
diretamente as glosas de compras como se CMV fosse, o que não é verdadeiro
pois, como estudado, o CMV resulta do estoque inicial (Ei), mais as compras
(C), menos o estoque final (Ef), não tendo a autoridade lançadora demonstrado
a apuração do seu valor, limitando-se a, em seu lugar, indicar os montantes
trimestrais das compras glosadas. (g.n.)
[...]
Como já demonstrado, a legislação não admite a tributação do IRPJ e da
CSLL diretamente sobre a receita bruta (muito menos sobre compras, exceto
no caso de arbitramento e de a receita bruta não ser conhecida, o que não é o
caso), mas somente sobre o lucro que, na hipótese de ser arbitrado, incidirá
sobre 9,6% da receita bruta e não sobre a quase totalidade da receita pela
pessoa jurídica auferida.
De fato, constatada a imprestabilidade da escrituração, maculada de maneira
indelével na parte que se refere às compras, não sendo possível se apurar com
segurança o CMV e, em consequência disso, nem o lucro bruto, nem o lucro
líquido e, finalmente, nem o lucro real, a única medida restante à fiscalização,
capaz de ser validamente adotada, seria o arbitramento dos lucros da pessoa
jurídica.
Não tendo a autoridade lançadora dessa maneira procedido, posto que efetuou o
lançamento com base no regramento estabelecido para o lucro real, tributando
diretamente os valores das compras glosadas, laborou de uma forma que não
encontra arrimo na legislação fiscal, não havendo, por conseguinte, como serem
mantidos os lançamentos de IRPJ e de CSLL neste processo controlados.
(...)
Assim, consideradas as semelhanças dos casos comparados em que, em ambos a
DRJ considerou equivocada a base de cálculo eleita pela autoridade fiscal (cálculo dos tributos
devidos sobre as compras glosadas), impondo-se o arbitramento dos lucros, decisão referendada
no paradigma e revista no acórdão recorrido, entendo que restou caracterizada a divergência em
face do primeiro acórdão paradigmático.
Fl. 8681
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

A situação examinada no segundo acórdão paradigma (1302-003.012) também se
assemelha em muito a do presente caso, mesmo porque também deriva do mesmo trabalho de
investigação fiscal. Os excertos abaixo contidos no relatório do paradigma dão mostra do quanto
afirmado, verbis:
Como se depreende dos autos, a fiscalização, após um longo e minucioso trabalho,
afirmou que a contribuinte Luckmetais simulava ter comprado mercadorias e/ou
matérias-primas de várias outras empresas que, na verdade, não possuíam existência de
fato, conforme restou comprovado através de diligências realizadas nos locais dos
estabelecimentos.
Tal como se observa do Relatório Fiscal de fls. 13.640 e seguintes, a fiscalização
constatou que a empresa Luckmetais "transacionou fictamente com empresas
inexistentes (ALUMIBRAS, DOGMA, LASAC, POLLYBRASIL, RCPROAMBIENTE,
SUDCOBRE, FRAGA, POLIMET, BLACK STAR, FONTINY, COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA DE METAIS GALEÃO, LEVAL, LORETO, MURION, O.M.C,
ROTHAPLASMET, TEKNOYA, UNA POLIMETAL e VEIGA), totalizando mais de R$
70 milhões no período de 2010 e mais de R$ 114 milhões no período de 2011 em notas
fiscais emitidas de forma fraudulenta, conforme mostrado em sua Contabilidade
apresentada via SPED".
Assim, consta daquele relatório que:
"De fato, pela análise da Contabilidade de 2010 apresentada via SPED, a
LUCKMETAIS transacionou um valor de R$ 70.448.685,71 em notas fiscais
emitidas de forma fraudulenta, em um total no valor de R$ 118.736.646,97 em
notas fiscais, conforme Razão das Contas de 2010:
(...)
Pela análise da Contabilidade de 2011 apresentada via SPED, a LUCKMETAIS
transacionou um valor de R$ 114.024.646,12 em notas fiscais emitidas de forma
fraudulenta, em um total no valor de R$ 168.942.332,93 em notas fiscais,
conforme Razão das Contas de 2011:
(...)"
Desta forma, sob o argumento de que a fiscalizada Luckmetais " simulava em sua
contabilidade operações comerciais que não existiam", o agente fiscal entendeu por
bem efetuar a glosa dos custos incorridos pela entidade, uma vez que houve a
apropriação indevida destes por parte do contribuinte.
Com efeito, tendo em vista essas glosas, foi calculado o IRPJ e CSLL devidos com base
no lucro real, em detrimento do lucro arbitrado, uma vez que a fiscalização entendeu
que, "de acordo com o artigo 530 do RIR, o contribuinte não se encaixava em nenhuma
situação dos seis incisos deste artigo" (fl. 13.644).
[...]
Da mesma forma que nos casos anteriormente comparados a DRJ considerou
equivocado o regime de tributação e a base de cálculo eleita pela autoridade fiscal, que tomou
por base o próprio valor das glosas de custos para efetuar o lançamento com base no Lucro Real.
Entendeu a DRJ que, também, naquele caso a apuração do resultado pelo lucro arbitrado era a
medida que se impunha no lançamento.
O acórdão paradigma reproduz parte dos fundamentos da DRJ e os valida, nos
termos do voto do d. relator, verbis:
(...) o arbitramento de lucros é uma modalidade de tributação que deve ser utilizada
exatamente quando da impossibilidade de se realizar a apuração do lucro pela
modalidade real ou presumida, a depender da opção do contribuinte.
Fl. 8682
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

O CARF há muito tempo tem se posicionado neste norte, como se observa das ementas
dos julgados abaixo transcritas:
[...]
Ressalte-se, ainda, que, o regime de tributação pelo lucro arbitrado, em que parcela de
custos e despesas é implícita e computada mediante a aplicação dos coeficientes de
arbitramento sobre a receita da pessoa jurídica, é o mais apropriado e realista para a
determinação da correta base de cálculo do IRPJ e, consequentemente, da CSLL,
evitando-se, assim, a ilegal incidência direta desses tributos sobre a receita e não sobre o
resultado.
E foi justamente o erro da fiscalização, que calculou o lucro real da entidade, em
detrimento do lucro arbitrado, que motivou a DRJ na desconstituição da totalidade do
crédito tributário. Por isso, não há reparos a se fazer na decisão recorrida.
Como se depreende daquele acórdão, a fiscalização, ao identificar a escrituração
de custos na contabilidade relativos a compras junto a empresas inexistentes,
entendeu que estas glosas seriam consideradas como o lucro da entidade, em
detrimento do que preceitua a legislação em vigor, em especial o artigo 43 e 44 do CTN.
(g.n.)
Deve-se consignar que o próprio agente fiscal, em resposta à diligência requerida pela
DRJ, afirma que, para fins de cálculo do IRPJ e da CSLL, foi considerada a totalidade
das glosas referentes aos custos, cujo os fornecedores não existiam ou foram declarados
inexistentes. Veja-se o que constou daquela resposta (fl. 13.643 e seguintes):
O contribuinte foi intimado a apresentar elementos que pudessem dar validade e
que pudessem comprovar a veracidade e a materialidade de suas aquisições de
mercadorias dos fornecedores ALUMIBRAS, DOGMA, LASAC, POLLYBRASIL,
RCPROAMBIENTE,
SUDCOBRE,
FRAGA,
POLIMET,
BLACK
STAR,
FONTINY, COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE METAIS GALEÃO, LEVAL,
LORETO, MURION, O.M.C, ROTHAPLASMET, TEKNOYA, UNA POLIMETAL
e VEIGA, nos anos de 2010 e 2011, porém os elementos apresentados não foram
suficientes. Somado ao fato de termos constatado a inexistência desses
fornecedores, restou comprovado que as compras efetuadas pela LUCKMETAIS
junto a esses fornecedores não existiram efetivamente, servindo apenas para dar
origem, em tese, ao seu estoque de mercadorias de origem não comprovada.
Como conseqüência, foi realizada a glosa dessas compras para efeito de
apuração do Lucro Real, com reflexos no IRPJ e na CSLL.
A Base de cálculo das infrações apuradas, portanto, foi calculada a partir das
notas fiscais irregulares lançadas na Contabilidade, apresentada via SPED, nas
contas 420101000042101 –MERCADORIAS, 430101000043101 – MATÉRIAS
PRIMAS e 430103000043103 BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS, de
fornecedores diversos.
Em análise a este argumento, contudo, o acórdão da DRJ, após identificar que a
tributação se deu "diretamente sobre o somatório das compras glosadas", assim
concluiu:
(...) Tendo dessa maneira procedido, a conclusão que se chega é que ao invés de
tributar o lucro, a imposição fiscal resultou da aplicação da alíquota do IRPJ e
da CSLL (acrescida dos respectivos adicionais) diretamente sobre os
somatórios das compras glosadas, o que se deu em evidente afronta aos acima
citados artigos 43 e 44 do Código Tributário Nacional, dispositivos que não
autorizam que a tributação se dê diretamente sobre receitas ou, pior ainda,
sobre compras não comprovadas, como observado no caso vertente, mas sobre
o montante real, presumido ou arbitrado da renda ou dos proventos tributáveis.
(...)
Atendidos os pressupostos delineados pela legislação acima apresentada
(receita bruta não conhecida e arbitramento dos lucros), somente é admitida a
Fl. 8683
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

tributação de 40% do valor das compras de mercadorias efetuadas no período
em questão, o que é bem distinto do caso em julgamento em que o lançamento se
deu por meio da sistemática do lucro real e atingiu, grife-se, a integralidade do
valor das compras, quando, como visto, as normas que regem a matéria
somente permitem que o imposto de renda incida sobre o montante real,
presumido ou arbitrado da renda ou dos proventos tributáveis (arts. 43 e 44 do
CTN). (destacou-se).
Neste sentido, não se pode perder de vista que, ao verificar os equívocos nos
lançamentos contábeis relativos aos custos da entidade (contabilidade imprestável), a
fiscalização não considerou o impacto em cada período de apuração. Em verdade,
deveriam ser verificadas de que modo as compras consideradas fictícias
influenciaram
os
custos,
devendo

serem
glosados
apenas
os
custos
correspondentes. Como não foi feito esse trabalho, até mesmo porque se considerou
como fraudulentas as demonstrações contábeis, o correto seria proceder ao arbitramento
do lucro, o que não foi feito.
Deve-se mencionar ainda que o douto relator do acórdão recorrido comparou de forma
detalhada a apuração pelo lucro real (feita pela fiscalização) e pelo lucro arbitrado (que
deveria ter sido feito), chegando a seguinte conclusão:
Para o ano-calendário 2010, totalizando-se os valores, tem-se que se a
tributação ocorresse pelo arbitramento dos lucros o resultado seria de
R$2.273.675,49. Como a tributação foi efetivada com base no lucro real, a
autoridade lançadora chegou ao resultado de R$17.592.887,98. Quanto ao ano-
calendário 2011, a tributação pelo lucro arbitrado seria de um montante de
R$2.893.372,89, enquanto pelo lucro real foi de R$28.486.460,22.
Portanto, é patente o erro da fiscalização que, mesmo identificando que a fiscalizada
"simulava em sua contabilidade operações comerciais que não existiam", não sendo
confiáveis as demonstrações contábeis da entidade, calculou o lucro tributável pela IRPJ
e CSLL pela modalidade do "lucro real", quando, ao certo, deveria ter o feito pela
modalidade do "lucro arbitrado".
O equívoco cometido se mostra mais patente quando se constata que se considerou,
como receita tributável, a totalidade dos valores dos custos glosados, como se estes
lucros fossem, como demonstrado acima.
Por tudo aqui exposto, voto por CONHECER do Recurso de Ofício e NEGAR
PROVIMENTO a este, mantendo-se, na totalidade, o que restou decido pelo acórdão
proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Fortaleza (CE).
[...]
Entendo que este paradigma também se presta a confrontar as conclusões do
recorrido quando considerou equivocado o lançamento, seja pela não adoção do lucro arbitrado
na apuração do resultado, ante a magnitude das glosas, seja pela eleição de base de cálculo
equivocada, quando utilizou o valor das compras para a apuração do Lucro Real,
desconsiderando que as mesmas não representavam o custo das mercadorias vendidas, que não
restou apurado no caso, mesma situação identificada no acórdão recorrido.
Desta feita, entendo que o segundo paradigma (1302-003.012) arrolado pela
recorrente também se presta a configurar a divergência na medida em que, ao menos em tese, o
entendimento firmado pelo colegiado que o proferiu se prestaria a reformar o recorrido.
Ante ao exposto, peço vênia para divergir da d. relatora e votar no sentido de
conhecer do recurso especial em face da 2a matéria.
É como voto quanto ao conhecimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 8684
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-006.523 - CSRF/1a Turma
Processo no 10932.720085/2015-73

LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO

Fl. 8685
DF CARF MF
Original